Tribunal: TJMT
Processo: 0012894-16.2011.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação criminal. Peculato. Desvio de medicamentos de alto custo. Manipulação fraudulenta do sistema Sigmac por servidores e terceirizada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Majoração adequadamente fundamentada. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal). Os apelantes foram acusados de manipular o sistema SIGMAC, reativando processos arquivados por meio da inserção de informações falsas para possibilitar desvios de medicamentos de alto custo, gerando prejuízo ao erário público no montante de R$ 693.854,10.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) determinar se há elementos suficientes para sustentar a autoria dos apelantes nos desvios de medicamentos;
(ii) avaliar a legitimidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(iii) verificar a possibilidade de isenção do pagamento de custas e despesas processuais em razão da alegada hipossuficiência financeira.
III. Razões de decidir
3. Comprovam-se a autoria e o dolo do primeiro apelante pelos registros de acesso ao sistema (LOG) do sistema SIGMAC e auditorias realizadas pelo SUS, que apontam acessos reiterados com sua senha de administrador para reativação de processos indeferidos e arquivados, culminando no desvio de medicamentos. A manipulação dos dados foi corroborada por provas documentais e testemunhais, que confirmam sua ciência e participação ativa no esquema.
4. Demonstram-se a autoria e o dolo da segunda apelante pelo uso reiterado de senhas de administradores alheias, conforme comprovado pelos registros de acesso ao sistema (LOG), auditorias e depoimentos, indicando sua participação direta na reativação de processos arquivados e desvios de medicamentos. Refuta-se a tese de coação ou ausência de dolo, já que sua atuação envolveu conhecimento técnico e autonomia.
5. Evidenciam-se a autoria e o dolo do terceiro apelante pelos registros de acesso ao sistema (LOG) do SIGMAC, que demonstram acessos com suas credenciais e inserções de dados falsos em larga escala, além de declarações de testemunhas e resultados de auditorias que confirmam sua posição hierárquica e conhecimento operacional no esquema fraudulento.
6. Quanto à pena-base, esta foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias e consequências desfavoráveis do crime: a instrumentalização de cargos de confiança para cometer fraudes sofisticadas, incluindo o uso de senha de terceiros sem o conhecimento destes, o prejuízo ao erário e o impacto negativo na credibilidade das instituições públicas, especialmente por comprometer o direito fundamental à saúde, conforme fundamentação idônea da sentença.
7. A alegação de hipossuficiência financeira dos apelantes não afasta sua condenação nas custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira dos apelantes seja realizada na fase executiva, pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento:
(i) O uso reiterado de senhas pessoais ou de terceiras pessoas para manipulação de sistemas de gestão pública, com inserção de dados falsos e reativação de processos arquivados, caracteriza o dolo no crime de peculato, configurando responsabilidade direta do agente. (ii) A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando as circunstâncias e consequências do crime revelam maior reprovabilidade da conduta e prejuízo expressivo ao erário. (iii) A condenação ao pagamento de custas e despesas processuais é obrigatória, sendo a análise da suspensão da exigibilidade competência do juízo da execução penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 312; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim n. 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2021.

Inteiro teor:
9

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012894-16.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 866.817.291-34 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PEREIRA - CPF: 964.102.211-34 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ANA PAULA LOPES RAMOS - CPF: 697.065.061-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO PEREIRA - CPF: 964.102.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. apelação criminal. Peculato. Desvio de medicamentos de alto custo. Manipulação fraudulenta do sistema
Sigmac
por servidores e terceirizada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Majoração adequadamente fundamentada.
Recursos
desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto
contra sentença que condenou
os apelantes
pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal). Os apelantes foram acusados de manipular o sistema SIGMAC, reativando processos arquivados por meio da inserção de informações falsas para possibilitar desvios de medicamentos de alto custo, gerando prejuízo ao erário público no montante de R$ 693.854,10.

II. Questões
em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) determinar se há elementos suficientes para sustentar a autoria dos apelantes nos desvios de medicamentos;

(
ii
) avaliar a legitimidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal;

(
iii
) verificar a possibilidade de isenção do pagamento de custas e despesas processuais em razão da alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3.
Comprovam-se a autoria e o dolo
do primeiro apelante
pelos registros de acesso ao sistema (LOG) do sistema SIGMAC e auditorias realizadas pelo SUS, que apontam acessos reiterados com sua senha de administrador para reativação de processos indeferidos e arquivados, culminando no desvio de medicamentos. A manipulação dos dados foi corroborada por provas documentais e testemunhais, que confirmam sua ciência e participação ativa no esquema.

4.
Demonstram-se a autoria e o dolo
da segunda apelante
pelo uso reiterado de senhas de administradores alheias, conforme comprovado pelos registros de acesso ao sistema (LOG), auditorias e depoimentos, indicando sua participação direta na reativação de processos arquivados e desvios de medicamentos. Refuta-se a tese de coação ou ausência de dolo, já que sua atuação envolveu conhecimento técnico e autonomia.

5.
Evidenciam-se a autoria e o dolo
do terceiro apelante
pelos registros de acesso ao sistema (LOG) do SIGMAC, que demonstram acessos com suas credenciais e inserções de dados falsos em larga escala, além de declarações de testemunhas e resultados de auditorias que confirmam sua posição hierárquica e conhecimento operacional no esquema fraudulento.

6.
Quanto à pena-base, esta foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias e consequências desfavoráveis do crime: a instrumentalização de cargos de confiança para cometer fraudes sofisticadas
, incluindo o uso de senha de terceiros sem o conhecimento destes
, o prejuízo ao erário e o impacto negativo na credibilidade das instituições públicas, especialmente
por comprometer o direito fundamental à saúde
, conforme fundamentação idônea da sentença.

7.
A alegação de hipossuficiência financeira dos apelantes não afasta sua condenação nas custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
N
ão sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira
dos apelantes
seja realizada na fase
executiva,
pelo

juízo competente, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

(i)
O uso reiterado de senhas pessoais
ou de terceiras pessoas
para manipulação de sistemas de gestão pública, com inserção de dados falsos e reativação de processos arquivados, caracteriza o dolo no crime de peculato, configurando responsabilidade direta do agente.
(
ii
)
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando as circunstâncias e consequências do crime revelam maior reprovabilidade da conduta e prejuízo expressivo ao erário.
(
iii
)
A condenação ao pagamento de custas e despesas processuais é obrigatória, sendo a análise da suspensão da exigibilidade competência do juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 312; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
Crim

n. 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal
,
j
.
28
.
04
.
2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Victor Hugo Pereira
,
Ana Paula Lopes Ramos
e
Luiz Augusto Pereira dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
7
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT que, nos autos da Ação P
enal n.
0012894-16.2011.8.11.0042
, condenou
-os
pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal),
aplicando
ao primeiro
e
à segunda

a
pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa
,
e
ao terceiro
,
a
pena de
5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa
,
calculados à razão de
1
/3
0 (
um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Victor Hugo, forte nas razões que se encontram no ID
213714656
,
almeja sua absolviç
ão
,
nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, a fixação da pena-base
que lhe foi aplicada
no mínimo legal
.

Ana Paula e Luiz Augusto, nas razões constantes no ID 184546177, postulam suas absolvições, com base no princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, requerem a fixação da pena-base de cada um deles no mínimo legal, a redução das penas pecuniárias que lhes foram aplicadas, bem como o reconhecimento da justiça gratuita, com a exclusão do pagamento das custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões
encontradiças
no
s

ID
s
184546184 e

215628681
, o
Ministério Público
pugna
pel
o
des
provimento do
s
recurso
s

defensivo
s
. E n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
s
parecer
es
que se encontra
m

no
s

ID
s

190597194 e 220863679
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID
184546159, p. 1/
, descreve os fatos desta forma:

[
...
]

DOS FATOS

A equipe da Auditoria Geral do SUS realizou Auditoria Especial (fls.

06/56) na GERENCIA DA FARMÁCIA DE MEDIACAMENTOS

EXCEPCIONAIS/GEMEX/SES/MT, apurando que, no período de maio/2008 a

junho/2009, houve desvio de aproximadamente 1.065 UNIDADES DE

FRASCOS/AMPOLAS DO MEDICAMENTO SOMATROPINA 4UI, 1.020 UNIDADES

DE FRASCOS/AMPOLAS DE SOMA TROPINA 12UI (horm
ô
nio do crescimento) e 24

UNIDADES DE FRASCOS/AMPOLAS DO MEDICAMENTO TOXINA BOTU
LÍ
NICA TIPO A 500UI, que provocou prejuízo para o Estado de Mato Grosso no valor de R$ 693.854,10, valor apurado em dezembro/2010.

Essa farmácia é a unidade da SES/MT que atende o usuário que necessita de medicamento de alto custo, cuja prescrição exija tratamento de duração continua. Para tanto, o usuário deverá se cadastrar e apresentar os exames exigidos pelo Protocolo Clínico do Ministério da Saúde. Esses exames são avaliados por um perito, que observa os requisitos do Protocolo e aprovará o cadastro e, assim liberando o medicamento na dosagem e quanti
da
de prescrita, ou indeferirá, sendo esta informação registrada no sistema (fl. 10).

A entrega do medicamento é realizada por intermédio de guias geradas pelo Sistema de Gestão de Medicamentos de Alto Custo
–
SIGMAC, que também faz a gestão dos cadastros dos usuários.

Na época, a emissão da guia era eletronicamente encaminhada para a empresa contratada para fazer a gestão da entrega dos medicamentos SOMATROPINA 4UI e 12UI e TOXINA BOTUL
Í
NICA TIPO A 500 UI, que faz a leitura do pedido em seu sistema UNILOG, teoricamente interativa entre si (SIGMAC x UNILOG). Essas guias (via SIGMAC) são elaboradas por um(a) estagiário(a), que detivesse a senha "de usuário", sob supervisão de um servidor detentor de senha "de administrador" (servidor de carreira ou contratado do IDEP).

O atendente só poderia permitir a retirada do medicamento na quantidade diagnosticada e autorizada pelo médico perito, cuja informação deveria constar do histórico do usuário (fl. 11).

Foi apurado que os DESVIOS DOS MEDICAMENTOS ocorreram por intermédio de ardil que consistia em REATIVAR INDEVIDAMENTE PROCESSOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO JÁ ARQUIVADOS, situação que justificava a
emissão eletrônica da guia que era
e
ncaminhada para empresa que fazia gestão da entrega do medicamento, o dispensando, ao suposto paciente e ou representante que se apresentava no balcão de atendente.

Foi apurado que em alguns desses processos, LUIZ AUGUSTO chegou a inserir no sistema informações falsas, apontando inclusive a apresentação de exames médicos, providência adotada para emprestar autenticidade
a
s reativações e, dessa forma, não chamar a atenção de funcionários que, ocasionalmente, pudesse verificar que o processo estava reativado.

A auditoria realizada constatou a realização do apontado ardil em 10 (dez) processos de fornecimento de medicamentos, os quais estavam arquivados, inclusive alguns haviam sido indeferidos e foram reativados fraudulentamente, permitindo a liberação ilícita dos medicamentos, veja:

Processo 0.326.542-2
(fl
s. 134/187)
–
Luana Pacheco Cavalcante (fls. 14/18);

Processo 0.299.699-6 (fls. 122/133)
–
Beatriz
Radin
(fls. 11/14);

Processo 0.329.714-8 (fls. 188/200)
–

Emilly

Egrassielly
de Oliveira (fls. 18/22);

Processo 278/99 (fls. 204/220)
–
Ariana de Magalhães Monteiro (fls. 22/28)
;

Processo 0.307.846-4 (fls. 221/253)
–
Matheus Manfrin Coutinho (fls. 28/31);

Processo 265.319-8 (fls. 3
4/
344)
–
Selton Santos Oliveira (fls. 41/45);

Processo 854/01
–

Francielli
Rodri
g
ues dos Santos (fls. 31/33);

Processo 326/99 (fls. 254/276)
–
Sara
Shislany
Brandão Alves (fls. 33/36);

Processo 557/96
–
Carolina Vieira Ormond (fls. 36/38
);
e

Processo 556/01 (fls.277/313) — Patrick Monteiro Miranda (fls.38/41).

11-
DO APURADO

As investigações aliadas à auditoria realizada apuraram que os DESVIOS ocorreram, no período, quantidade e por ações dos seguintes servidores:

Interessante esclarecer que a terceirizada ANA PAULA LOPES RAMOS, para proceder aos Desvios, fez uso da senha "de administrador" de Ma
ri
sa Rodrigues Cesar, uma vez que só era detentora da senha "de usuário", bem como, na primeira inserção de dado falso, utilizou da senha "de usuário" da servidora Maria Aparecida Rosa e, nas demais, sua própria senha de "usuário".

Os demais DENUNCIANDOS eram detentores da senha "de administrador".

A auditoria do SUS, por intermédio do registro de LOG do SISTEMA DE GESTÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO
–
SIGMAC, conseguiu reconstituir todos os lançamentos fraudulentos que promoveram a reativação de processos arquivados, a inserção de
f
alsos exames médicos, bem como, levantou a data que os medicamentos foram dispensados.

Necessário esclarecer que a investigação não logrou apurar se os DENUNCIANDOS agiam em associaç
ã
o criminosa ou se promoveram os desvios em condutas isolada. Considerando que houve desvios concomitantes realizados por agentes diversos, os indícios apontam que agiam isoladamente.

Foi apurado, ainda que o precursor da fraude foi VICTOR HUGO PEREIRA, funcionário público que em 30/06/2008 foi exonerado cargo em comissão de Gerente de entrega de medicamentos a usuários e removido do setor (fl. 525) pela então Gerente Rosana Souza Duarte, por suspeita de participação no desvio dos medicamentos, vide fl. 585, razão pela qual seus DESVIOS se restringiram a 77 frascos de Somatropina 12U

Já o funcionário terceirizado há muito tempo naquela unidade, LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, foi quem promoveu a maioria dos desvios, que atingiu a quantidade de 1015 frascos de Somatropina 4UI e 968 frascos de Somatropina 12UI, grande parte usando sua própria senha "de usuário" e "de administrador".

Interessante observar que a a
uditoria
foi realizada em razão da constatação, em 14/08/2009, da tentativa de
DE
SVIAR daquela o medicamento

Somatropina 12UI, por parte do funcionário co
ntratado
Ruy Marinho de Sá Neto a

favor de
Elves
Boss
Mattozo
, objeto de ação penal de
n.
86/2011
–
Código 151823,
que tramita neste juízo. Na oportunidade Ruy declar
o
u que assim que inicio sua prestação de serviço naquela unidade da SES/MT, tomou conhecimento do ardil que permitia realizar o DESVIO de medicamentos e, seguindo o procedimento, se apossou da senha da colega Franciele Silva, que era senha "de administrador" e, usando a

dele "de usuário", reativou processo arquivado. Felizmente a fraude foi constatada antes da entrega do medicamento, vide fls. 571/574.

Assim, aparentemente, era de conhecimento dos servidores ímprobos qual o mecanismo que permitiria os DESVIOS de medicamentos de alto custo. Ressalta que o interesse no DESVIO desses dois medicamentos é que, além do uso terapêutico, também são utilizados para fins estéticos, um muito utilizado pelos amantes do fisiculturismo (Somatropina) e outro nas clínicas de estética (Toxina Botulínica).

Também foi apurado que para proceder aos lançamentos no SIGMAC, reativando criminosamente processos arquivados, bastava ter a senha "de administrador", conforme será apontado abaixo, na apresentação individualizada dos casos.

Todavia, os fraudadores, percebendo que se avolumava a quantidade de inserções fraudulentas com lançamentos em suas senhas, passaram a fazer uso de senha de outros servidores.

Foram identificados lançamentos criminosos realizados com senha distintas "de administrador" e "de usuári
o
". Estava providência foi utilizada por agente detentor da senha "de administrador" para confundir eventual apuração, quando imputaria a ação ao detentor da senha "de usuário", sustentando que o lançamento seria dele e, em razão da confiança existente, apenas teria confirmado o lançamento com sua senha "de administrador".

Também foi identificado outro artificio, com o fito de ocultar a identidade dos fraudadores: LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS e VICTOR HUGO PEREIRA, quanto ao contrário do acima apontado, utilizavam as senhas deles "de usuários" e, faziam uso de senha alheias "de administrador", como foi o caso das senhas "de administrador" de: Daniela de Souza
Portero
, Leandro Vasconcelos Ormond, Maria Conceição Barbosa, e
Leidiane
de Oliveira.

Interessante argumentar que se o servidor tivesse acesso à senha "de admi
n
istrador", que permitia a reativação criminosa, indaga-se: Qual a razão de fazer uso da senha "de usuário" de outra pessoa, ou da própria pessoa que estava a promover INSERÇÃO FA
LSA
?

A investigação não apurou com segurança como os DENUNCIANDOS: LUIZ AUGUSTO. PEREIRA DOS SANTOS e VICTOR HUGO PEREIRA, detentores da senha "de administrador", tiveram acesso às senhas "de usuários" e "de administradores" de outros servidores, todavia, foi constatado grande promiscuidade no trato da
s
senhas, principalmente as "de usuários", como fruto do rodízio dos servidores e para camuflar a ausência no serviço.

Afastando o álibi reiterando dos DENUNCIANDOS LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS e VICTOR HUGQ PEREIRA, qual seja, o uso indevido de suas SENHAS "de administr
a
dores", apresenta os esclarecimentos de Rosana Souza Duarte (fls. 485/488), gerente da GEMEX (Farmácia de Alto Custo) à época dos fatos, quanto informou que senha "de usuário"' era fornecida a todos os funcionários individualmente, mas que a "de administrador" somente a quem tivesse sido treinado, preparado e que possuísse conhecimento suficiente para dirimir eventuais dúvidas. Como cada servidor detinha um
a
senha "de usuário", quando um dos atendentes precisasse da senha de "administrador" para dispensação de medicamento de alto custo, quem tivesse essa senha, deveria averiguar se as informações estavam
to
das

corretas e autorizar a liberação, para só então o atendente da s
e
nha "de usuário" finalizar o processo.

Afirmou, ainda, que não era permitido que a pessoa detentora da senha de "administrador" a passasse aleatoriamente a outra.

Ressalta que por ocasião da entrega do medicamento é emitida uma GUIA de DISPENSAÇÃO, documento que é numerando. A auditoria identificou grande parte das GUIAS de DISPENSAÇÃO que foram expedid
a
s, fruto da dispensação criminosa, mas procuradas fisicamente, só lograram em localizar nove, a saber Guia 689.625, Guia 709.220, Guia 730.037, Guia 691.867, Guia 693.822, Guia 714.007, Guia 704.064, Guia 724.575 e Guia de n. 709.2014.

Assim, não foram localizadas as seguintes GUIAS DE DISPENSAÇÃO:

(...)

O fato da maioria das GUIAS de DISPENSAÇÃO não ter sido localizada, ilustra parte do modus operandi dos DENUNCIANDOS que, ardilosamente, destruíam o documento, pois nele obrigatoriamente deveria constar o nome da pessoa que retirou o medicamento do balcão da Farmácia de Alto Custo.

Foi apurado, ainda, em razão da grande quantidade medicamentos entregues de uma só vez, há indícios de que não foram retirados do balcão da farmácia de alto custo, pois esta quantidade, considerada pelos especialistas como exorbitante, chamaria a atenção do atendente, conforme esclareceu a farmacêutica Daniela de Souza
Portero
(fls. 582/585). Indício, portanto, de que o próprio servidor que realizou o lançamento criminoso retirou o medicamento, simulando atendimento no balcão.

O registro de LOG do SISTEMA DE GESTÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO
–
SIGMAC também ap
on
ta a data e o atende
n
te que promoveu a DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO, qual s
e
ja: sua entrega. E fato que tais servidores, podem ter agido mancomunados c
o
m os que procederam as inserções falsas no SIGMAC, todavia, também poderiam ter sido levados a erro, já que o processo estava como reativado.

Interessante, observar que para proceder à reativação de processos arquivados era indispensável
a
existência do processo físico, apresentado o motivo da reativação. Foi apurado que todos os lançamentos criminosos realizados não estavam calcados em processo físico.

A autoridade policial inquiriu os pacientes e/ou representantes que tiveram seus processos criminosamente reativa
d
os e para os quais, supostamente, foram dispensados medicamentos, quando, de forma unânime, afirmaram q
u
e não retiraram referidos medicamentos e que, naturalmente, não provocaram a reativação dos processos. A paciente Carolina Vieira Ormond (Processo 557/96) e/ou seu

representante não
foram Ouvidos
. Veja o quadro abaixo:

(
...
)

O PRIMEIRO DENUNCIANDO — LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, interrogado pela autoridade policial (fls.448/451), NEGOU A PRÁTICA DA FRAUDE, imputando a terceiro não identificado o uso de sua senha para fazer a retirada de 935 frascos de Somatropina 4UI e 933 frascos de Somatropina 12UI (lançamentos somente com sua senha). Afirmou, ainda, que por diversas vezes, a pedido dos estagiários que atendiam no balcão, os quais não tinham a senha "de administrador", utilizou sua senha para que "... fizesse a liberação do processo para a entrega dos medicamentos, e que este ato praticado diversas
vezes..
"

O SEGUNDO DENUNCIANDO — VICTOR HUGO PEREIRA, inquirido pela autoridade policial (fls. 494/496), esclareceu que trabalhou na GEMEX de 2003 a 2007, tendo retornado em 2008 no cargo de Gerente, permanecendo por seis meses. NEGOU TER SIDO O AUTOR DA FRAUDE.

Interessante observar que no período de gerência,

promoveu a retirada de 77 frascos do medicamento Somatropina 12U1.

Para a perfeita ilustração das condutas executadas pelos DENUNCIANDOS apresenta-as, separadamente, processo por processo:

1a
Constatação:

Processos indeferidos que foram reativados por inclusão no Sistema de Gerenciamento de Medicamentos de Alto Custo
–
SIGMAC.

1- Processo 0.326542-2
–
Luana Pacheco Cavalcante (fls. 14/18): Indeferido em 04/07/2007 e ar
q
uivado em 03/03/2008.

O
SEGUNDO DENUNCIANDO — VICTOR HUGO PEREIRA, utilizando-se da senha "de usuário" da funcionária Lucineide
P
into e da sua próp
r
ia senha "de administrador", em 19/05/2008, inseriu dados falsos, reativando o processo encerrado por indeferimento, ou seja, NUNCA foi permitida a entrega do medicamento, portanto, alterando o perfil do processo, e permitiu a retirada do medicamento Somatropina 12
UI
de forma ilícita. O processo foi arquivado novamente, na mesma data, a partir de lançamentos com as mesma
s
senhas.

E
m
relação ao funcionário VICTOR HUGO informa que

dominava o sistema SIGMAC
e também
conhecida bem informática. A farmacêutica Daniela de Souza
Portero
informou as fls. 582/585 que "...foi transferido da GEMEX por suspeita de participação no desvio dos medicamentos; Que um certo dia a gerente Rosana encontrou ele dentro da sala onde ficava o arquivo dos processos físicos dos paciente que recebiam os medicamentos; Que esses processos ficavam expostos em prateleiras de alumínio, sem portas, sem chave, sem nada; Que Rosana então fez uma reunião com os funcionários e avisou que VICTOR HUGO PEREIRA não estava mais autorizado a entrar ou permanecer nas dependências da GEMEX, pois não era mais funcionário de lá;..."

Em 16/09/2008, o PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, como "usuário" e "administrador", inseriu dados falsos no sistema, reativando o processo já arquivado, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

Em 13/01/2009 e 24/03/2009, PRIMEIRO DENUNCIADO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, como' "usuário" e

"administrador", inseriu dados falsos no sistema, o que permitiu a continuidade como' reativando de processo já arquivado.

Veja que no mesmo processo se encontra, em datas diversas, a atuação dos dois DENUNCIANDOS: SEGUNDO
–
VICTOR HUGO PEREIRA e PRIMEIRO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, cujas ações possibilitaram a

retirada dos seguintes medicamentos:

(
...
)

A equipe de auditoria das GUIAS acima apontadas só localizou as Guias: 689625, de 17/04/2009 e Guia 709220, de 21/05/2009, que descreviam:

Guia 689.625, de 17/04/2009: (processo originariamente indeferido), porém, supostamente A
lci
one Viana assinou como representante da usuária Luana Pacheco Cavalcante e retirou de forma irregular 25 frascos de Somatropina 12U1.

A
lc
ione Viana não foi inquirido pela autoridade policial. Foi apurado que trabalhava na rede de farmácias da DROGARIA ALECRIM como entregador de remédios (motoboy) e, conform
e
noticiado Marcos Maury Gomes da Silva, apontado cidadão não mora mais em Cuiabá/M7' (vide fls. 468/470).

Guia 709.220, de 21/05/2009: (processo inicialmente indeferido em 05/07/2009), no entanto, consta que Marcos Maury Gomes da Silva assinou como representante da usuária Luana Pacheco Cavalcante e retirou de forma irregular 25

frascos de Somatropina 12UL
.

Marcos Maury Gomes da Silva prestou de
poim
ento (fls. 468/470) e negou ter retirado o apontado medicamento informando que a única vez que foi a Farmácia de Alto Custo, estava acompanhando seu ex-cunhado,

que tem uma

DROGA
R
IA ALECRIM c
o
mo entregador de remédios (trabalhava com uma moto).

Afirma que usaram criminosamente o seu nome e documentos. Confrontando a
s
assinaturas lançadas nas Guias com a aposta no termo de declaração e no documento de identidade juntado, verifica-se que são completamente diferentes.

Interessante observar que os dois cidadãos numa mesma farmácia e que a autoridade policial levantou a possiblidade de seu proprietário ter feito uso dos seus documentos, inclusive pelo encontro, na farmácia de uma pasta com os documentos pessoais de Marcos Maury, todavia, em razão da farmácia ter falido e ele deixado o estado está vertente da investigação não prosperou.

2- Processo 0.299.699-6 — Beatriz
Radin
(f
l
s11/14): Indeferido e arquivado em 16/08/2006.

Em 24/06/2008, o servidor LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, utilizando-se de suas senhas "de usuário" e "de administrador", inseriu dados falsos, reativando o processo encerrado por indeferimento, ou seja, NUNCA foi permitida a entrega do medicamento, o que alterou o perfil do processo, permitindo a retirada do medicamento Somatropina 4UI de forma ilícita.

Em 14/01/2009, com sua senha "de usuário"; o PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS promoveu a inserção da falsa informação de que havia sido realizada avaliação médica. Essa informação é inverídica, visto que não foi encontrado nenhum ex
a
m
e
que justificasse o referido lançamento.

Assim, em 10/02/2009, o PRIMEIRO DENUNCIADO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, novamente, usando sua senha "de usuário" e

"de administrador", inseriu informação falsa, permitindo a reativação do processo já arquivado, e a consequente liberação para a retirada do medicamento Somatropina 12U1 de forma irregular.

Em consequência aos lançamentos de dados falsos em 24/06/2008 e 10/02/2009, o servidor LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, na condição de titular da senha "de usuário" e "de administrador", dispensou o medicamento

Somatropina nas seguintes oportunidades:

(
...
)

Conforme já informado, os fraudadores adotavam a prática de destruir as GUIAS DE DISPENSAÇÃO, como meio
d
e ocultar a identidade de quem efetivamente retirou o medicamento, já que
o
s registros apontavam como representante dos pacientes a pessoa registrada po
r
oca
sião
do respectivo cadastro, razão pela qual a AUDITORIA DO SUS não localiz
ou
n
e
nhuma da 09 Guias, vide fl. 14.

3- Processo 0.329.714-8
–

Emilly

Egrassielly
de Oliveira (fls. 18/22): Indeferido em 20/07/2007, arquivado em 04/09/2007 e ratificado o arquivamento em

30/01/2008.

Em 04/09/2008, o PRIMEIRO DENUNCIADO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, com sua senha "de usuário", inseriu dados falsos no sistema, lançando a realização de avaliação médica inexistente, fato constatado como fraudulento, visto que não foram encontrados quaisquer exames que justi
fi
cassem. Nessa mesma data, utilizando-se de suas senhas "de usuário" e "de 'administrador", inseriu dados falsos, sob dois comandos: a) "Aprovado", pois além de não estar lotado na unidade concedente, não tinha competência para esse comando, conforme relatado pela Auditoria do SUS (fl. 20); b) "Liberado", reativando o processo já arquivado, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

Mais uma vez, no mesmo processo, o servidor PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, em 19/12/2008 e 05/02/2009, utilizando-se de suas senhas "de usuário" e "de administrador", inseriu dados falsos, permitindo a permanência de processo, já arquivado, como reativado, o que também deu ensejo
a
retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

Em 03/06/2009 o servidor PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS utilizando-se de sua senha "de administr
a
dor" e da senha "de usuário" de Lucina Salem inseriu dados falsos, permitindo a permanência de processo, já arquivado, como reativado, dando ensejo
a
retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

As ações acima possibilitaram as seguintes retiradas do medicamento Somatropina:

(...)

A equipe de auditoria relatou que das apontadas GUIAS só localizou duas, a saber: Guia 730037, de 25/06/2009 e Guia 691867, de 23/04/2009, que constam:

Guia 730.037, de 25/06/2009 (processo inicialmente indeferi
do
em 05/07/2007): porém, houve a retirada irregular por CRISTIANO CAMILO RIBEIRO apresentando-se como representante da usuária
E
m
illy

Egrassielly
de Oliveira que retirou de forma irregular 35 frascos de Somatropina 4UI, conforme assinatura aposta na referida guia.

Cristiano Camilo Ribeiro, as fls. 475/477, esclareceu que é mototaxista há 7 anos, e, em 2009, seu ponto ficava em frente ao Terminal Rod
o
viário no CPA
III.
Confirmou que retirou por duas vezes medicament
o
s na Farmácia de Alto Custo, a pedido de um cliente que o contratou, inicialmente
p
ara fazer uma corrida normal e ao final da corrida solicitou a título de favor e, na se
g
unda oportunidade, foi contratado especialmente para proceder à retirada.

Informa que não conhece o cliente, não sabendo sequer seu nome e depois destas ocorrências não o viu mais. Confirmou que recebeu um isopor deste cliente para acondicionar o remédio e que lá apresentou seus documentos e retirou o produto. Sustenta que não procurou ninguém em especial na referida farmácia. E recebeu o valor normal de uma corrida, sendo que na primeira vez recebeu uma gorjeta de R$ 10,00.

Guia 691.897, de 23/04/2009 (processo inicialmente indeferido): no entanto, conta que Alcione Viana apresentou- se como representante da usuária
Emilly

Egrassielly
de Oliveira e retirou de forma irregular 35 frascos de Somatropina 4UI, conforme sua assinatura aposta na referida guia. É possível verificar que essa assinatura é semelhante com a lançada na guia de entrega de medicamento do processo da usuária Luana Pacheco Cavalcante (fl. 90 do apenso I).

4- Processo 278/99 (fls. 204/220)
–
Ariana de Magalhães Monteiro
(fls
. 22/28): inativo desde 23/04/2003 e encerrado em 07/04/2008.

O PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, nas datas de 29/05/2008, 06/11/2008 e 04/03/2009, utilizando-se de suas senhas "de usuário" e "de administrador", inseriu dados falsos, reativando o respectivo processo que estava encerrado.

Já em 24/04/2009, o PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, alterando o modus operandi, fazendo uso de senha de outros servidores, a saber: senha "de usuário" do entregador de medicamentos (motoboy) Mauricio Tibúrcio David e da senha "de administrador" da funcionária Maria da Conceição Barbosa, procedeu à inserção dos dados falsos, permitindo a continuidade de processo já arquivado, inserido o comando Liberado no SIGMAC, Assim, promoveu a retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

Maurício Tibúrcio David, motoboy da Farmácia de Alto Custo, inquirido as fls. 455/458, NEGA ter realizado o apontando lançamento e acredita que durante suas saídas para fazer entregas, teriam utilizado sua senha "de usuário".

Evidente que alteração do modus operandi busca afastar sua identidade dos lançamentos realizados. Ilustrando que foi AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS o autor dos lançamentos falsos, registra que esse processo começou ser utilizado para retirada clandestina de medicamentos de alto custo em 29/05/2008 por ele, que realizou sucessivame
n
t
e
três lançamentos usando sua senha "de usuário" e

"de administrador". Ocorre que, preocupado que seu ardil fosse descoberto, passou a fazer uso da senha de terceiros.

Em 29/05/2009, o PRIMEIRO DENUNCIADO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, também fazendo uso, SENHA "de administrador" do servidor Leandro Vasconcelos Ormo
n
d e SENHA "de usuário" de Fátima Fernandes da Silva, inseriu dados falsos, reativando, processo arquivado, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina de Forma ilícita, a saber:

(...)

Leandro Vasconcelos Ormond, servidor público concursado na Secretaria de Estado de Saúde, lotado na Farmácia de Alto Custo (GEMEX), a partir de 2007, inquirido (fis. 490/492), NEGOU ter realizado referido lançamento. Afirmou, ainda, que Cátia de Fátima Fernandes da Silva era pessoa idónea e incapaz de participar dessa fraude.

A equipe de auditoria relatou que das GUIAS acima apontadas, só localizaram duas, a saber: Guia 693.822, de 27/04/2009 e Guia 714.007, de 29/05/2009, que constavam:

Guia n. 693.822, de 27/04/2009 (processo inicialmente indeferido): no entanto, consta que na condição de representante da usuária Ariana de Magalhães Monteiro compareceu o Sr. Anderson Freitas Magalhães, e retirou 25 frascos de Somatropina 12U1.

Ocorre que analisando essa GUIA, vide fls. 307 do apenso II, constata-se que a assinatura lançada como de Anderson é semelhante à imputada a Marcos Maury da Silva na Guia de n. 709.220, de 21/05/2009
(fls
. 205 do apens
o
II).

Essa constatação, aliada aos depoimentos colhidos, evidencia que as Guias de n. 693.822 e 714.007 foram preenchidas com dados inidôneos, com o fito de evitar identificar a pessoa que realmente estava retirando o medicamento. Conforme

já apontado, há indícios de que, em muitos casos, medicamentos eram retirados pelos próprios DENUNCIANDOS.

Guia 714.007, de 29/05/2009: (processo inicialmente indeferido),

porém, houve a retirada de 25 frascos de Somatropina 12UI, supostamente pela representante da usuária Ariana de Magalhães Monteiro, pessoa não identificada. A assinatura dessa guia também foi considerada falsa pela Auditoria do SUS, p
o
is

é a mesma que foi lançada na Guia n. 693.822 que foi imputada a Anderson Freitas

Magalhães.

Anderson Freitas de Magalhães foi ouvido (fls. 86/88), e esclareceu

que nunca recebeu esses medicamentos, nem autorizou ninguém a retirar medicamentos em nome de sua prim
a
Ariana. Afirma não conhecer nenhum dos funcionários, nem Marcos Maury.

5- Processo 0.307.846-4
–
Matheus Manfrin Coutinho (fls. 28/31): indeferido em 31/10/2006 e arquivado em 20/03/2007

Em 24/06/2008, o servidor LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, utilizando-se de suas senhas "de usuário" e "de administrador", inseriu dados falsos, reativando o processo encerrado por indeferi
men
to, ou seja, NUNCA foi permitida a entrega do medicamento, o que alterou o perfil do pro
ce
sso, permitindo a retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

Na data de 18/09/2008, o PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, com sua senha "de usuári
o
" e "de administrador", inseriu dados falsos, renovou a situação de um processo inativo.

Esclarece que nessa mesma data de 18/09/2008, utilizando-se da sua senha "de usuário"

e da senha "de administrador" de Daniela
Portero
, inseriu mais 3 comandos: liberado, renovação e liberado. Agiu, assim, para oculta sua participação na fraude, pois conforme já foi apontado não havia a necessidade de LUIZ AUGUSTO utilizar senha "de administrador" de outro servidor, porquanto era detentor dessa senha
(fl.
29).

Daniela de Souza
Portero
,
inquirida (fls. 582/585), NEGOU ter realizado o apontado lançamento, registrado que não passou
su
a senha
p
ara nenhum funcionário, todavia, utilizava a mesma inúmeras vezes ao dia, e fazia isso na frente dos seus colegas e, portanto, acredita que por má fé pode tê-la registrado. Ressaltou, ainda, que no caso apresentado, que a senha "de usuário" foi de LUIZ AUGUSTO PEREIRA SANTOS, co
m
o
o mesmo
era detentor de senha "de administrador", não tinha razão de fazer uso da senha de outro ADMINISTRADOR. Aspecto que imputa a responsabilidade do lançamento a LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS

Informou, ainda, que LUIZ AUGUSTO depois foi demitido também por suspeita de desvio dos medicamentos.

É incontroverso que foi LUIZ AUGUSTO o responsável pela reativação do referido processo, pois na condição de detentor de senha de "de administrador", mesmo que atuasse como atendente, quando o procedimento é realizado com a senha "de usuário", não precisava acionar outro servidor que detivesse a senha "de administrador". Evidente que fez uso da

senha de Daniela, sem ter necessidade, apenas para confundir, eventual apuração e afastar de si a responsabilidade pelo ilícito.

Em 29/12/2008, o PRIMEIRO DENUNCIADO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS inseriu dados falsos no sistema, incluindo a realização da falsa avaliação médica no referido processo, fato constatado como fraudulento, visto que não foram encontrados quaisquer exames que a justificassem (fl. 30).

Em 17/12/2008, 29/12/2008 e 17/02/2009, o PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, com sua senha "de usuário" e "de administrador", inseriu dados falso, reativando o processo e mantendo ele reativado, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina 4 e 12UI de forma ilícita.

Com as ações acima, possibilitou a
re
tirada fraudulenta do medicamento Somatropina 4 e 12UI, nas segui
ntes
quantidad
e
s/apr
es
entação:

(...)

6- Processo 265.319-8
–
Sel
ton
Santos Oliveira
(fls.
41/45): inativo desde 23/06/2006.

Em 04/07/2008, 09/02/2009 e 29/04/2009, o PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, com sua senha "de usuário" e "de administrador", inseriu dados falsos, reativando

o processo e mantendo ele reativado, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

Em 18/03/2009 e 15/12/2008, utilizando as senhas "de usuário" de Mirian Sobrinho e de Rosana Duarte, Respectivamente (fis. 241/42), promoveu a irregular do apontado medicamento, nas seguintes datas:

(
...
)

Conforme era o modus operandi do fraudador, as respectivas guias foram extraviadas, não sendo localizadas pela equipe de auditoria (
f
1.44).

7-
Processo 854/01
–

Francielli
Rodrigues dos Santos (fls. 31/33): inativo desde 24/06/2004.

Em 10/03/2009, o PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, com sua senha "de usuário", e "de administrador", inseriu dados falsos, reativando o processo, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina 12UI de forma ilícita na seguinte quantidade:

(
...
)

É de se destacar que esse processo não foi localizado pela equipe de Auditoria do SUS fl. 32) e, portanto, sequer as Guias de Dispens
a
ção.

8-
Processo 326/99 (fls. 254/276)
–
Sara.
Shislany
Brandão Alves (
f
ls.33/36): inativo desde 29/11/2004.

Em 30/04/2009, o PRIMEIRO DENUNCIADO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, com sua senha "de usuário" e "de administrador", inseriu dados falsos, reativando o processo, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina 12UI de forma ilícita na seguinte quantidade:

(...)

Como no caso anterior, a equipe de Auditoria do SUS
(fl
s. 35) não localizou o processo
físico

nem
a Guia n. 696667, que teria sido emitida pelo PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS em 30/04/2009, para a liberação dos 26 frascos de Somatropina

12U
I.

Foram encontradas as Guias de n. 704.064 de 13/05/2009 e 724.575,

de 17/06/2009, tendo a auditoria apurado que os medicamentos nelas descritos foram suspostamente retiradas pela própria usuária Sara
Shislany
Brandão Alves, em 13/05/2009 e 17/06/2009, respectivamente. T
o
davia, as assinaturas lançadas nas guias, como sendo da referida senhora, são visiv
e
lme
n
te diferentes.

9-
Processo 557/96 — Carolin
a
Vi
e
ira Ormond (fls. 36/38): inativo desde 15/10/2003.

Em 17/04/2009, o PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, com sua senha "de usuário" e "de administrador", inseriu dados falsos, reativando o processo, o que permitiu a retirada do Medicamento Somatropina 12UI, possibilitando a retirada fraudulenta do medicamento, na seguinte quantidade:

(
..
.)

O processo físico, como também a Guia de Dispensação de n. 689.726, de 17/04/2009 (fls. 37) não foram encontrados.

Só foi localizada a Guia de n. 709.214, de 21/05/2009 (fl. 240 do apenso II), que liberou indevidamente 24 frascos de Somatropina 12UI,
n
a qual, novamente aparece ALCIONE VIEIRA como representante da usuária Carolina Vieira Ormond que, apesar de constar o sobrenome diferente na Guia de n. 691867, de 23/04/2009; apresenta assinatura idêntica (fls. 37/38).

10
-
Processo 556/01
–
Patrick Monteiro Miranda (fls. 38/41): inativo desde 07/03/2009.

Em 10/03/2009 e em 29/05/2009 o PRIMEIRO DENUNCIANDO
–
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, com sua senha "de usuário" e "de administrador", inseriu dados falsos, reativando o processo, permitindo a retirada irregular do medicamento Somatropina 12U1 U
I (fl.
39), conforme aponta o quadro abaixo:

(...
)

Interessante observar que, em 29/05/2009, LUIZ AUGUSTO fez uso de sua senha "de usuário" e da senha "de administrador" de
Leidiane
de Oliveira, na tentativa de burlar eventual investigação. Como já esclarecido, considerando que era detentor da senha "de administrador", não tinha a necessidade de fazer uso desta senha de outro servidor.

Conforme era o modus operandi do fraudador, o pro
c
esso e respectivas guias foram extraviadas, não sendo localizadas pela equipe de auditoria

(
f
l
40)

2
a
Constatação:

Dispensação do medicamento TOXINA BOTULICA TIPO A 500 UI
–
INJETÁVEL, por meio de inserção de informação falsa no SIGMAC para reativar o processo 0.316.845-7 (fls. 438/444)
–
Maria Eduarda Oliveira Santos (fls. 48/51), arquivado desde 05/07/2007.

Na rotina implantada GEMEX por oc
as
ião da dispensação da toxina
botulínica
tipo a 500 UI
–
injetável, cada entrega do m
edi
camento provocava o encerramento do processo. Dessa forma, cada dispens
a
ção
im
plicava no rein
íc
io de novo processo, sendo que a nova retirada só poderia ocorrer a
p
ós 60 dias.

Os trabalhos apuraram que o medicamento toxina botulínica só foi DESVIADO pela TERCEIRA DENUNCIANDA
–
ANA PAULA LOPES RAMOS que, conforme já informado, trabalhava na dispensação de medicamentos para o interior.

O setor que promovia a entrega de medicamentos de alto custo para o interior era pequeno, no qual trabalhavam ANA PAULA LOPES RAMOS
e
Ma
ri
sa Rodrigues Cesar.

Em 17/04/2008 a TERCEIRA DENUNCIANDA
–
ANA PAULA LOPES RAMOS, utilizando a senha "de usuário" da servidora Maria Aparecida Rosa, inseriu informação falsa n
o
SIGMAC, que permitiu a reativação de processo já arquivado, mediante o comando Liberado.

Na mesma data de 17/04/2008, a TERCEIRA DENUNCIANDA
–
ANA PAULA LOPES RAMOS, utilizando sua senha "de usuário" arquivou o pro
c
esso, inserindo o comando Encerrando.

Em 07/05/2008, 03/06/2008, 05/07/2008 e 18/08/2008 a TERCEIRA DENUNCIANDA
–
ANA PAULA LOPES RAMOS utilizando sua a senha "de usuário" e da senha "de administrador" da servidora Ma
ri
sa Rodrigues Cesar, inseriu informações falsa no SIGMAC, permitindo a reativação e continuidade de processo já arquivado, mediante o comando Liberado (fis. 49/50).

Em 09/05/2008, a TERCEIRA DENUNCIANDA
–
ANA PAULA LOPES RAMOS, com
s
ua senha "de usuário" encerrou o processo.

Em 29/08/2008, a TERCEIRA DENUNCIANDA
–
ANA PAULA LOPES RAMOS, com sua senha "de usuário" e com a senha "de administrador" da servidora Maria Rodrigues Cesar, encerrou o processo.

A utilização da senha "de administrador" d
e
Ma
ri
sa, pela DENUNCIANDA
–
ANA PAULA LOPES RAMOS é apontada pela própria Mansa, vide fls. 576/578; pelo depoimento da farmacêutica Daniela de Souza
Portero
(fls. 582/585), esclarecendo que existia um ajuste informal entre ambas de se revezarem as sextas feiras, quando apenas uma delas trabalhava: Esse ajuste era possível em razão de só as duas trabalharem no setor de entrega de medicamentos de alto custo para o interior do Estado de Mato Grosso e, ainda, pela servidora ROSANA (fls.485/488), veja: "...certa vez a ex-servidora ANA PAULA LOPES RAMOS, que era contratada, utilizou a senha indevidamente de uma outra ex-servidora,

Marisa César, para fazer uma guia de entrega indevidamente para uma pacie
n
te do interior do estado.."

Ma
ri
sa Rodrigues Cesar prestou declarações nesta Espe
c
ializada e afirmou que NÃO PROCEDEU ao lançamento apertado, que só "...deu sua senha "administrador" somente para ANA PAULA LOPES RAMOS, que realmente chegou ao seu conhecimento que ANA PAULA utilizou sua senha "de administrador" indevidamente para liberação de medicamentos, que s
o
bre este fato falou com a Gerente Rosana que
informou-lhe
que resolveria a questão.

Veja que ficou demostrado que
a
TERCEIRA DENUNCIANDA
–
ANA PAULA LOPES RAMOS, utilizando-se da senha "de usuário" de Maria Aparecida Rosa e da senha "de administrador" de Ma
ri
sa Rodrigues Cesar, inseriu dados falsos, reativando processo já arquivado, o que permitiu a liberação fraudulenta de 24

frascos de toxina botulínica tipo a 500 UI
–
injetável, a saber:

(
...
)

A auditoria do SUS, mediante os desvios realizados e, considerando os seus responsáveis, individualizou os prejuízos provocados aos cofres públicos do Estada de Mato Grosso, veja:

(...)

É certo que LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS e ANA PAULA LOPES RAMOS, que eram terceirizados, são consider
a
dos funcionários públicos por equiparação, conforme estabelece o art. 327 do CP.

DA NÃO UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO ART. 514 DO

CPP:

Tendo em vista que esta denúncia está instruída pelo Inquérito

Policial n. 3216-40.2012.811.0042, com base na Súmula 33
0
do
STJ
, que dispõe: é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código d
e
Processo penal, na ação instruída por inquérito policial, e na decisão monocrática proferida pelo Ministro do STF Luiz Fu
x
, no mesmo sentido, abaixo colacionada, constata-se que, neste caso, deixa de ser necessária a notificação do DENUNCIANDO para apresentar a defesa escrita do art. 514 do CPP.
[
...
]
.

Inicialmente, sobreleva-se destacar, que
a materialidade do crime de peculato narrado na denúncia não foi objeto de insurgência dos apelantes, que se limitaram a questionar a autoria delitiva e a dosimetria das penas que lhes foram impostas.

Do recurso de Victor Hugo

Constata-se que Victor Hugo Pereira foi condenado pela prática do crime de peculato, acusado de ter reativado processos arquivados no sistema SIGMAC por meio de inserção de informações falsas, possibilitando a retirada irregular de medicamentos de alto custo,
consistente em
77 frascos de Somatropina
12U
, avaliados em aproximadamente
R$ 29.058,78 (vinte nove mil cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Não obstante o apelante postule sua absolvição,
ao argumento de que não praticou o crime,
asseverando que outras pessoas utilizaram sua senha para a retirada indevida de medicamentos,
o certo é que
, da análise dos autos,
a razão não lhe assiste.

Isso porque a
s auditorias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e os registros de LOG do sistema SIGMAC revelaram que Victor Hugo Pereira acessou o sistema com sua senha de administrador para reativar processos arquivados, os quais haviam sido previamente indeferidos.

Verifica-se que em 19.5.2008, utilizando a
própria
senha, Victor Hugo reativou
o processo n
.
326.542-2
(
indeferido em
4.7.
2007
e arquivado em 3.3.2008)
, permitindo a retirada de 22
(vinte e dois)
frascos de Somatropina
; de igual maneira,
nos dias
28.05, 18.06 e 11.7.2008, utilizando a
própria
senha, reativou
o processo n
.
329.714-8
(
indeferido em
20.7.
2007
e
arquivado
em 4.9.2007
)
, com a emissão de guias de dispensação
e
viabilizou
o desvio de
55
(cinquenta e cinco)
frascos de Somatropina
.

Os registros de LOG do SIGMAC vinculam diretamente o nome do apelante às operações fraudulentas, sendo corroborados pela documentação fornecida pela auditoria
, além disso, n
ão há indício de que as credenciais de acesso de Victor Hugo tenham sido utilizadas por terceiros nesses momentos, especialmente porque os horários e datas dos acessos coincidem com períodos em que ele estava presente no setor.

Se isso não bastasse, as provas testemunhais colhidas durante a instrução processual reforçam a participação ativa de Victor Hugo Pereira no delito
, ao passo que R
osana Souza Duarte, gerente da farmácia de alto custo na época dos fatos, declarou que o
Victor Hugo
dominava o sistema SIGMAC e tinha pleno conhecimento das vulnerabilidades que poderiam ser exploradas para realizar desvios
, além disso, r
elatou, que Victor Hugo foi transferido do setor após ter sido flagrado acessando arquivos físicos de processos arquivados sem justificativa plausível.

Por sua vez, D
aniela de Souza
Portero
, farmacêutica do setor, afirmou que Victor Hugo foi identificado como o responsável por operações suspeitas no sistema e que suas ações levantaram desconfiança dentro da equipe.

Assim, foi confirmado que
Victor Hugo ocupava o cargo de gerente no período em que os desvios foram constatados
, sendo que s
ua função
, na época,
incluía supervisionar a emissão de guias e garantir a regularidade dos processos, o que lhe conferia amplo acesso ao sistema SIGMAC e autonomia para realizar ajustes administrativos
, de modo que ficou comprovado que a
utilização de sua senha para reativar processos indeferidos indica que
ele
agiu com pleno conhecimento da ilicitude
.

Se isso não bastasse, não há
evidências nos autos que sustentem a
s
tese
s

levantadas por Victor Hugo
de que os desvios ocorreram após sua saída do setor, pois os registros datam de maio e junho de 2008, período em que ele ainda estava no cargo
, e que terceiros teriam utilizado sua senha,
porque os horários e datas dos acessos coincidem com períodos em que ele estava presente no setor
, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório formulado por Victor Hugo, uma vez que as provas produzidas são robustas, harmônicas e suficientes para sustentar sua condenação.

N
outro prisma, com relação
ao pedido
subsidiário
d
e Victor Hug
o visando
a
fixação da pena-base que lhe foi aplicada no mínimo legal, de igual maneira, a razão não lhe assiste.

N
o ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória
para majorar a sanção inicial
:

[...]
As circunstâncias em que foi cometido o delito não favorecem o acusado, eis que se aproveitou do cargo que usava para fins escusos, engendrando e executando toda a trama criminosa
. As
consequências
são desfavoráveis,
à medida que contribuem para o desmantelamento do Estado e o descrédito das instituições, sendo que no caso em tela o acusado provocou prejuízo de R$ 29.058,78 (vinte nove mil cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos)
.

Em face disto, verificando que as circunstâncias judiciais são preponderantemente desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, que torno definitiva, à falta de modificadoras
. O valor das multas é fixado em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato e será atualizado' quando do efetivo recolhimento. [...]
.
Destaques no original.

Como é sabido a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foram negativadas pelo sentenciante as circunstâncias judiciais
referentes às circunstâncias e às consequências do crime.

Acerca das circunstâncias do crime, constata-se que
o
sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, destacando que Victor Hugo “
se aproveitou do cargo de gerente do setor de dispensação de medicamentos para engendrar e executar a trama criminosa
”. É importante avaliar se essa fundamentação é suficiente e concreta para justificar a majoração da pena.

Embora o crime de peculato exija que o agente seja funcionário público, o fato de
Victor Hugo
ser efetivo e, na época dos fatos,
ocupar um cargo de direção (gerente
do setor
) amplia a gravidade da conduta, pois o cargo de confiança foi instrumentalizado para a prática do delito
, de modo que t
al circunstância não é inerente ao tipo penal e pode ser validamente considerada na fixação da pena-base.

Além disso, o abuso da posição hierárquica permitiu ao apelante realizar manipulações no sistema SIGMAC e controlar processos arquivados, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta
, de modo que
a fundamentação apresentada pelo sentenciante
se mostra
suficiente
para majorar a pena-base.

Por sua vez,
à
s consequências do crime foram consideradas desfavoráveis, com destaque para o prejuízo financeiro de R$ 29.058,78
(vinte e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos)
e para o impacto negativo sobre a credibilidade das instituições públicas. Embora o prejuízo econômico não seja especialmente elevado, sua relevância não pode ser minimizada, considerando-se que os valores desviados eram destinados a medicamentos de alto custo para pacientes do SUS, comprometendo direitos fundamentais relacionados à saúde.

Além disso, o descrédito gerado na administração pública, especialmente em um setor tão sensível como o da saúde, amplia a gravidade das consequências do crime, de modo que essa fundamentação justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Por conseguinte, as circunstâncias judiciais foram
corretamente negativadas, e
fixação da sanção basilar acima do mínimo legal para o apelante Vict
or Hugo mostra-se
legítima, não havendo razão para sua redução ao mínimo legal.

Do recurso de Ana Paula

Verifica-se que Ana Paula
Lopes Ramos

foi condenad
a
pela prática do crime de peculato, acusad
a
de ter
desvi
ad
o 24 frascos de
Toxina Botulínica
, avaliados em aproximadamente R$ 43.854,10
(quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), mediante
manipulação do sistema SIGMAC, com utilização de senhas de administrador de terceiros para reativar processos arquivados e permitir a liberação irregular dos medicamentos
de alto custo
.

Não obstante
Ana Paula
p
ostule
sua absolvição, sustentando
a i
nexistência de provas que demonstrem sua autoria nos desvios
, bem como a a
usência de dolo,
ao argumento de
que agiu sob ordens superiores e que não tinha ciência da ilicitude dos atos praticados
, da análise do caderno probatório constata-se que a razão não lhe assiste.

Isso porque a
s auditorias realizadas pela equipe do SUS identificaram acessos indevidos ao sistema SIGMAC com a senha de administrador da servidora
Leidiane
de Oliveira, vinculando
Ana Paula
aos lançamentos fraudulentos que resultaram nos desvios. O registro de
LOGs
no sistema apontou que a senha de administrador foi utilizada para
i
nserir informações falsas sobre a existência de exames médicos nos processos arquivados
e r
eativar processos anteriormente encerrados, permitindo a emissão de guias de dispensação dos medicamentos.

Os registros mostram que, nas ocasiões investigadas, os acessos ao sistema coincidiram com horários em que
Ana Paula
estava presente no setor. Além disso, não há evidência de que a senha de administrador utilizada tenha sido obtida de forma ilícita ou sem a anuência de sua titular, o que reforça o vínculo entre
Ana Paula
e os desvios.

Além disso, as provas orais obtidas durante a
instrução
processual
corroboram os achados documentais
, uma vez que
a testemunha
L
eidiane
de Oliveira, titular da senha de administrador utilizada nos acessos fraudulentos, declarou que a
Ana Paula
tinha conhecimento de sua senha e frequentemente utilizava-a para realizar operações no sistema, inclusive sem justificativa clara.

Por sua vez, a testemunha
Daniela de Souza
Portero
, farmacêutica do setor, afirmou
, em juízo,
que Ana Paula tinha amplo acesso ao sistema e conhecimento sobre os processos de reativação, além de estar diretamente envolvida na execução de lançamentos que resultaram nos desvios
, r
eforça
ndo
que a apelante tinha ciência das operações fraudulentas e participou ativamente do esquema.

Destarte, a
alegação de que Ana Paula agiu sob ordens superiores não encontra respaldo nos autos
e, e
mbora fosse contratada como terceirizada, ela possuía acesso amplo ao sistema SIGMAC e autonomia para realizar operações, inclusive reativações de processos
,
autonomia
, essa, que foi
confirmada pelas auditorias e pelos depoimentos das testemunhas.

Se isso não bastasse,
o uso da senha de administrador de
Leidiane
de Oliveira, mesmo que autorizado pela titular, demonstra que Ana Paula tinha pleno domínio das práticas operacionais necessárias para viabilizar os desvios
, uma vez que a
manipulação de dados no sistema e a reativação de processos arquivados não poderiam ser realizadas sem conhecimento técnico, o que evidencia o dolo na prática dos atos ilícitos
, bem como a a
usência de provas de que Ana Paula tenha agido sob coação ou erro, refuta a tese de que teria agido sem dolo ou sob ordens superiores.

Destarte,
não há dúvidas de que Ana Paula Lopes Ramos agiu de forma dolosa e participou ativamente do esquema fraudulento, motivo pelo qual
não há como acolher o seu
pedido de absolvição.

N
outro prisma, com relação
ao pedido
subsidiário
d
e Ana Paula
visando
a
fixação da pena-base que lhe foi aplicada no mínimo legal, de igual maneira, a razão não lhe assiste.

N
o ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória
para majorar a sanção inicial
:

[...]
As circunstâncias em que foi cometido o delito não favorecem o acusado, eis que se aproveitou do cargo que usava para fins escusos, engendrando e executando toda a trama criminosa. As consequências extrapenais de crimes desta natureza são desfavoráveis, à medida, que contribuem para o desmantelamento do Estado e o descrédito das instituições, sendo que no caso em tela a acusada provocou prejuízo de R$ 44.218,80 (quarenta e quatro mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos
).

Em face disto, verificando que as circunstâncias judiciais são preponderantemente desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, que torno definitiva, à falta de modificadoras
. O valor das multas é fixado em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato e será atualizado' quando do efetivo recolhimento. [...].
Destaques no original.

Como é sabido a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foram negativadas pelo sentenciante as circunstâncias judiciais
referentes às circunstâncias e às consequências do crime.

Em relação
às circunstâncias do crime, é cediço que o
crime de peculato pressupõe que o agente tenha vínculo com a administração pública, podendo ser ocupante de cargo efetivo ou exercer funções que possibilitem acesso a bens ou recursos públicos. No caso de Ana Paula, sua posição como terceirizada permitiu acesso ao sistema SIGMAC e viabilizou o desvio
, e
ntretanto, o simples fato de
esta
utilizar a senha de outro servidor ultrapassa os limites típicos do crime
, uma vez que e
sse comportamento demonstra sofisticação e planejamento, elementos que podem ser considerados na valoração das circunstâncias do crime
.

No que tange à
s consequências do crime foram consideradas desfavoráveis, com destaque para o prejuízo financeiro de R$
44.218,80 (quarenta e quatro mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos)

e para o impacto negativo sobre a credibilidade das instituições públicas. Embora o prejuízo econômico não seja especialmente elevado, sua relevância não pode ser minimizada, considerando-se que os valores desviados eram destinados a medicamentos de alto custo para pacientes do SUS, comprometendo direitos fundamentais relacionados à saúde.

Além disso, o descrédito gerado na administração pública, especialmente em um setor tão sensível como o da saúde, amplia a gravidade das consequências do crime, de modo que essa fundamentação justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Por conseguinte, as circunstâncias judiciais foram corretamente negativadas, e
fixação da pena basilar acima do mínimo legal em relação a
Ana Paula mostra-se legítima, não havendo razão para sua redução ao mínimo legal.

Sobre o pleito de diminuição da pena de multa, não se pode olvidar que a sanção integra a sanção penal cominada pelo art. 312,
caput
, do Código Penal, sendo uma espécie de pena imposta no preceito secundário do referido tipo penal. Na espécie
,
verifica-se que a
sanção pecuniária
de 40 (quarenta) dias-multa aplicada
à Ana Paula
guarda proporcionalidade matemática com a pena final de reclusão,
não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita
à Ana Paula
visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira d
e Ana Paula
seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira d
e Ana Paula
, quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiad
a
com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Do recurso de
Luiz Augusto

Verifica-se que Luiz Augusto Pereira dos Santos
foi condenad
o
pela prática do crime de peculato,
acusado de ter reativado processos arquivados no sistema SIGMAC por meio de inserção de informações falsas, possibilitando a retirada irregular de medicamentos de alto custo,
consistente em
1.015
frascos de
Somatropina 4UI e 993 frascos de Somatropina 12UI
, avaliados em aproximadamente R$
620.576,27 (seiscentos e vinte mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos)
.

Não obstante Luiz Augusto requeira sua absolvição, sustentando a inexistência de provas que demonstrem sua autoria nos desvios, ao argumento de que sua senha foi utilizada por terceiros sem sua anuência, bem como que mesmo que as operações tenham sido realizadas por sua senha, não houve demonstração de que ele agiu com intenção de causar o prejuízo, de modo que não houve dolo em sua conduta, da análise do caderno probatório constata-se que a razão não lhe assiste.

Isso porque
o
s registros de LOG do sistema SIGMAC foram analisados em auditorias realizadas pelo SUS e pela equipe técnica do setor de dispensação de medicamentos
, sendo que e
sses registros evidenciaram que a senha de administrador de Luiz Augusto foi utilizada de forma reiterada para reativar processos arquivados, liberar medicamentos de alto custo e emitir guias fraudulentas
.

Além disso, f
oi constatado

que em alguns desses processos Luiz Augusto

chegou a inserir no sistema informações falsas, apontando a apresentação de exames médicos, providência adotada para emprestar autenticidade às reativações e, dessa forma, não chamar a atenção de funcionário que, ocasionalmente, pudesse verificar que o processo estava reativado.

Consoante bem
concatenado pelo Ministério Público
nas contrarrazões recursais:

[...]
Para a perfeita ilustração das condutas executadas pelos apelantes, os processos indeferidos localizados pela auditoria e que foram reativados por inclusão falsa de informação no Sistema de Gerenciamento de Medicamento de Alto Custo – SIGMAC serão apresentados separadamente. Vejamos:

1. Processo 0.326.542-2 – Luana Pacheco Cavalcante (fls. 162/215 do Apenso e 45/49 do IP): Indeferido em 04/07/2007 e arquivado em 03/03/2008

[...]

Em
16/09/2008
, o apelante
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
, como “usuário” e “administrador”, inseriu dados falsos no sistema, reativando o processo já arquivado, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita. De igual modo, em
13/01/2009
e
24/03/2009
,
LUIZ AUGUSTO
, como “usuário” e “administrador”, inseriu dados falsos no sistema, o que permitiu a continuidade como reativado de processo já arquivado.

De acordo com a auditoria, no mesmo processo foram identificadas, em datas distintas, a atuação do apelante
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
e do acusado VICTOR HUGO PEREIRA, cujas ações possibilitaram que o apelante
LUIZ AUGUSTO
realizasse as seguintes retiradas dos medicamentos:

Ademais, conforme consta nos autos, a equipe de auditoria só localizou as Guias:
689625, de 17/04/2009
e
Guia 709220, de 21/05/2009
, que descreviam:

a) Guia 689.625, de 17/04/2009:
(processo originalmente indeferido), porém, supostamente Alcione Viana assinou como representante da usuária Luana Pacheco Cavalcante e retirou de forma irregular 25 frascos de Somatropina 12UI (fls. 204 do Apenso). Alcione Viana não foi inquirido pela autoridade policial. Todavia, apurou-se que ele trabalhava na rede de farmácias da Drogaria Alecrim como entregador de remédios (motoboy) e, conforme noticiou Marcos Maury Gomes da Silva, apontado cidadão não mora mais em Cuiabá/MT (vide fls. 501/503).

b) Guia 709.220, de 21/05/2009:
(processo inicialmente indeferido em 05/07/2009), no entanto, consta que Marcos Maury Gomes da Silva assinou como representante da usuária Luana Pacheco Cavalcante e retirou de forma irregular 25 frascos de Somatropina 12UI (fls. 205 do Apenso).

Marcos Maury Gomes da Silva prestou depoimento em sede investigatória (fls. 501/503) e negou ter retirado o apontado medicamento, informando que a única vez que foi a Farmácia de Alto Custo, estava acompanhando seu ex-cunhado, que tem um filho atendido por aquela unidade. Informou, ainda, no ano de 2009 trabalhava na Drogaria Alecrim como entregador de remédios (trabalhava com uma moto), apontando que usaram criminosamente o seu nome e documentos.

Confrontando as assinaturas lançadas nas Guias (fls. 205 do Apenso) com a aposta no termo de declaração e no documento de identidade juntado (fls. 503/504 IP), verifica-se que são completamente diferentes. Nesse caso, interessante observar que os dois cidadãos trabalhavam numa mesma farmácia, de modo que a autoridade policial levantou a possibilidade de seu proprietário ter feito uso de seus documentos, inclusive pelo encontro, na farmácia, de uma pasta com os documentos pessoais de Marcos Maury; todavia, em razão da farmácia ter falido e o seu antigo proprietário ter deixado o estado, esta vertente da investigação não prosperou.

Oportuno esclarecer que Marcos Maury Gomes da Silva não foi ouvido em Juízo, eis que não foi arrolado como testemunha de acusação.

2. Processo 0.299.699-6 – Beatriz
Radin
(fls. 42/45 IP e 146/161 do Apenso): Indeferido e arquivado em 16/08/2006

Segundo apurado e confirmado em juízo, em
24/06/2008
, o servidor, ora apelante
LUIZ AUGUSTO
, utilizando-se de suas senhas “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, reativando o processo encerrado por indeferimento, ou seja, nunca foi permitida a entrega do medicamento, o que alterou o perfil do processo, permitindo a retirada do medicamento Somatropina 4UI de forma ilícita.

Além disso, em
14/01/2009
, com sua senha “de usuário”, o apelante
LUIZ AUGUSTO
promoveu a inserção da falsa informação de que havia sido realizada avaliação médica. Essa informação é inverídica, visto que não foi encontrado nenhum exame que justificasse o referido lançamento.

Por fim, na data de
10/02/2009
, o apelante
LUIZ AUGUSTO
novamente, usando suas senhas “de usuário” e “de administrador”, inseriu informação falsa, permitindo a reativação do processo já arquivado, e a consequente liberação para a retirada do medicamento Somatropina 12UI de forma irregular.

Em consequência aos lançamentos de dados falsos, nos dias 24/06/2008 e 10/02/2009, mais uma vez LUIZ AUGUSTO, na condição de titular da senha “de usuário” e “de administrador”, dispensou o medicamento Somatropina nas seguintes oportunidades:

Ademais, conforme já informado, os fraudadores adotavam a prática de destruir as guias de dispensação, como meio de ocultar a identidade de quem efetivamente retirou o medicamento, razão pela qual a Auditoria do SUS não localizou nenhuma das 09 Guias acima apontadas (justificativa
as fl.
45).

3. Processo 0.329.714-8 –
Emilly

Egrassielly
de Oliveira (fls. 49/53 IP e 90/109 do Apenso): Indeferido em 20/07/2007, arquivado em 04/09/2007 e ratificado o arquivamento em 30/01/2008

Conforme se extrai dos autos, em
04/09/2008
, o apelante
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
, com sua senha “de usuário”, inseriu dados falsos no sistema, lançando a realização de avaliação médica inexistente, fato constatado como fraudulento, visto que não foram encontrados quaisquer exames que a justificassem. Nessa mesma data, utilizando-se de suas senhas “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, sob dois comandos:
a) “Aprovado”
, pois além de não estar lotado na unidade concedente, não tinha competência para esse comando, conforme relatado pela Auditoria do SUS (fl. 20);
b) “Liberado”
, reativando o processo já arquivado, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

Mais uma vez, no mesmo processo, o apelante
LUIZ AUGUSTO
, em
19/12/2008
e
05/02/2009
, utilizando-se de suas senhas “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, permitindo a permanência de processo, já arquivado, como reativado, o que também deu ensejo à retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

Em
03/06/2009
, mediante o mesmo ardil, o apelante
LUIZ AUGUSTO
utilizando-se de sua senha “de administrador” e da senha “de usuário” de Luciana Salem inseriu dados falsos, permitindo a permanência de processo, já arquivado, como reativado, dando ensejo à retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita. As ações acima possibilitaram as seguintes retiradas do medicamento Somatropina:

Conforme exposto nos autos, a equipe de auditoria relatou que das apontadas guias só localizou duas, a saber:
Guia 730037, de 25/06/2009
e
Guia 691867, de 23/04/2009
, que constam:

a) Guia 730.037, de 25/06/2009
(processo inicialmente indeferido em 05/07/2007): porém, houve a retirada irregular por CRISTIANO CAMILO RIBEIRO apresentando-se como representante da usuária
Emilly

Egrassielly
de Oliveira que retirou de forma irregular 35 frascos de Somatropina 4UI, conforme assinatura aposta na referida guia. Cristiano Camilo Ribeiro, as fls. 475/477, esclareceu que é mototaxista e que retirou, por duas vezes, medicamentos na Farmácia de Alto Custo, a pedido de um cliente que o contratou, inicialmente para fazer uma corrida normal e ao final da corrida solicitou a título de favor e, na segunda oportunidade, foi contratado especialmente para proceder à retirada. Informou, ainda, que não conhece o cliente, não sabendo sequer seu nome e que depois destas ocorrências não o viu mais. Confirmou que recebeu um isopor deste cliente para acondicionar o remédio e que lá apresentou seus documentos e retirou o produto. Sustenta que não procurou ninguém em especial na referida farmácia. E recebeu o valor normal de uma corrida, sendo que na primeira vez recebeu uma gorjeta de R$ 10,00.

b) Guia 691.867, de 23/04/2009
(processo inicialmente indeferido): no entanto, consta que Alcione Viana se apresentou como representante da usuária
Emilly

Egrassielly
de Oliveira e retirou de forma irregular 35 frascos de Somatropina 4UI. É possível verificar que essa assinatura (fl. 90 do apenso I) é semelhante com a lançada na guia de entrega de medicamento do processo da usuária Luana Pacheco Cavalcante (fl. 204 do apenso I).

4. Processo 278/99 (fls. 236/252 IP) – Ariana de Magalhães Monteiro (fls. 53/59 IP): inativo desde 23/04/2003 e encerrado em 07/04/2008

De acordo com o que foi comprovado nos autos, o apelante
LUIZ AUGUSTO
, nas datas de
29/05/2008
,
06/11/2008
e
04/03/2009
, utilizando-se de suas senhas “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, reativando o respectivo processo que estava encerrado.

Já em
27/04/2009
,
LUIZ AUGUSTO
, alterando o modus operandi, fazendo uso de senha de outros servidores, a saber: senha “de usuário” do entregador de medicamentos (motoboy) Maurício Tibúrcio David e da senha “de administrador” da funcionária Maria da Conceição Barbosa, procedeu à inserção dos dados falsos, permitindo a continuidade de processo já arquivado, inserindo o comando “liberado” no SIGMAC, e assim, promoveu a retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

Não satisfeito, em
29/05/2009
, o apelante
LUIZ AUGUSTO
também fazendo uso da SENHA “de administrador” do servidor Leandro Vasconcelos Ormond e SENHA “de usuário” de Cátia de Fátima Fernandes da Silva, inseriu dados falsos, reativando, processo arquivado, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita, a saber:

Oportuno registrar que Maurício Tibúrcio David, ao ser inquirido as fls. 455/458, negou ter realizado o apontado lançamento e acredita que durante suas saídas para fazer as entregas de medicamento, teriam
utilizando
sua senha “de usuário”. De igual forma, Leandro Vasconcelos Ormond, servidor público concursado da SES/MT, lotado na GEMEX a partir de 2007, ao ser ouvido em sede de inquérito, negou ter realizado referido lançamento. Afirmou, ainda, que Cátia de
F
átima Fernandes da Silva era pessoa idônea e incapaz de participar dessa fraude.

É evidente que a alteração do modus operandi buscou afastar sua identidade dos lançamentos realizados. Confirmando que o apelante
LUIZ AUGUSTO
foi o autor dos lançamentos falsos, registra que esse processo começou a ser utilizado por ele para a retirada clandestina de medicamentos de alto custo em 29/05/2008. Nessa condição, realizou sucessivamente três lançamentos usando sua senha “de usuário” e “de administrador”, todavia, preocupado que seu ardil fosse descoberto, passou a fazer uso da senha de terceiros.

Verificou-se, ademais, que a equipe de auditoria relatou que das guias acima apontadas, só localizaram duas, a saber:
Guia 693.822, de 27/04/2009
e
Guia 714.007, de 29/05/2009
, que constavam:

a) Guia n. 693.822, de 27/04/2009
(processo inicialmente indeferido): no entanto, consta que na condição de representante da usuária Ariana de Magalhães Monteiro compareceu o Sr. Anderson Freitas Magalhães, e retirou 25 frascos de Somatropina 12UI.

Ocorre que analisando essa GUIA, vide fls. 307 do apenso II, constata
-
se que a assinatura lançada como de Anderson é semelhante à imputada a Marcos Maury Gomes da Silva na Guia de n. 709.220, de 21/05/2009 (fls. 205 do apenso II).

Essa constatação, aliada aos depoimentos colhidos, evidencia que as GUIAS de n. 693.822 e 714.007 foram preenchidas com dados inidôneos, com o fito de evitar identificar a pessoa que realmente estava retirando o medicamento.

Conforme alhures apontado, há indícios de que em muitos casos, os medicamentos eram retirados pelo próprio apelante
LUIZ AUGUSTO
.

b) Guia 714.007, de 29/05/2009:
(processo inicialmente indeferido), houve a retirada de 25 frascos de Somatropina 12UI, supostamente pela representante da usuária Ariana de Magalhães Monteiro, pessoa não identificada. A assinatura dessa guia também foi considerada falsa pela Auditoria do SUS, pois é a mesma que foi lançada na Guia n. 693.822 que foi imputada a Anderson Freitas Magalhães.

Anderson Freitas de Magalhães foi ouvido (fls. 117/120 IP), e esclareceu que nunca recebeu esses medicamentos, nem autorizou ninguém a retirar medicamento em nome de sua prima Ariana, bem como não conhece nenhum dos funcionários, nem Marcos Maury.

5. Processo 0.307.846-4 – Matheus Manfrin Coutinho (fls. 59/63 IP e 110/145 Apenso I): indeferido em 31/10/2006 e arquivado em 20/03/2007

Do mesmo modo, constatou-se que, em
24/06/2008
, o apelante
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
, utilizando-se de suas senhas “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, reativando o processo encerrado por indeferimento, ou seja, nunca foi permitida a entrega do medicamento, o que alterou o perfil do processo, permitindo a retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

Na data de
18/09/2008
, o apelante
LUIZ AUGUSTO
, com sua senha “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, consistente na renovação de um processo inativo. Esclarece que na mesma data acima, utilizando-se da sua senha “de usuário” e da senha “de administrador” de Daniela
Portero
,
LUIZ AUGUSTO
inseriu mais 3 comandos:
liberado, renovação e liberado
. Agiu, assim, para ocultar sua participação na fraude, pois conforme já foi apontado não havia a necessidade de utilizar senha “de administrador” de outro servidor, porquanto era detentor dessa senha.

Daniela de Souza
Portero
, servidora que teve sua senha utilizada indevidamente, ao ser ouvida em Juízo, negou ter realizado o apontado lançamento, registrando que utilizava sua senha no guichê de atendimento inúmeras vezes ao dia, na frente dos seus colegas, de modo que alguém, por
má- fé
, pode tê-la registrado. Confira:

“Ministério Público: A senhora ainda trabalha na farmácia?

Daniela de Souza
Portero
: Não, trabalho na coordenadoria de assistência farmacêutica.

Ministério Público: A senhora trabalhou nessa farmácia?

Daniela de Souza
Portero
: Trabalhei.

Ministério Público: Qual período?

Daniela
Portero
: Não me lembro, mas faz mais ou menos um ano, não em lembro exatamente o período.

Ministério Público: Essa ação penal visa apurar desvio de medicamentos que teriam ocorrido entre maio de 2008 a junho de 2009, diz aqui que, nessa época, ouve desvio de aproximadamente 1.065 (um mil e sessenta e cinco) unidades de frascos de ampola de medicamentos (não compreendi) e de 24 unidades de frascos de ampolas do medicamento (não compreendi) e que esse desvio provocou um prejuízo para o estado do Mato Grosso no valor de aproximadamente 700.000,00 (setecentos mil reais) valor a época de dezembro de 2013. A senhora disse no começo que usaram a senha da senhora, usaram a senha da senhora para que?

Daniela
Portero
: Então, quando eu fui chamada na promotoria a Promotora me mostrou que tinham usado a minha senha para a liberação de algumas Somatropina.

Ministério Público: Em que setor, especificadamente, a senhora trabalhava?

Daniela
Portero
: Eu era farmacêutica, então, na época, era na orientação dos pacientes de como usar a medicação.

Ministério Público: Na GEMEX naquela época, como é que era feito para ser fornecido o medicamento? O paciente que chegasse
la
e precisasse do medicamento excepcional, como que deveria ser o procedimento?

Daniela de Souza
Portero
: Tinha todo um trâmite processual. Em primeiro lugar tinha que apresentar documentação pessoal, iniciar o processo que a gente chama de processo administrativo, apresentar a receita
medica
, exames comprobatórios da doença, enfim, depois de passar na perícia médica ele é liberado.

Ministério Público: Esse medicamento gerava apenas um processo virtual ou um processo físico?

Daniela
Portero
: Físico.

Ministério Público: E depois que passava pela
pericia
, o paciente, como que era feito a liberação? Era assim “olha tá liberado”?

Daniela de Souza
Portero
: Não, a liberação é feita pelo perito, o médico perito era quem fazia essa liberação dentro do sistema.

Ministério Público: E para a pessoa retirar o medicamento?

Daniela
Portero
: Primeiro que o medicamento tinha que ter em estoque, esse era o nosso grande problema na época, como essa medicação faltava muito, essa e outras, a gente tinha um fluxo de falta de metade do estoque, então, se passasse do dia exato do paciente retirar a medicação a gente precisava de uma senha de liberação do sistema que era a senha do administrador.

Ministério Público: A senhora possuía essa senha?

Daniela
Portero
: Possuía.

Ministério Público: todo servidor desse setor que a senhora trabalhava possuía essa senha?

Daniela
Portero
: Todos não, alguns eram usuários, eram atendentes de guichê vamos dizer assim, eles tinham status de usuários no sistema, então eles operavam o sistema, quando chegava em um certo ponto de entregar a medicação, se não tivesse no dia exato para tirar aquela medicação era chamado alguém que tivesse essa senha.

Ministério Público: Então tinha duas espécies de senha, usuário e administrador?

Daniela
Portero
: Sim.

Ministério Público: As senhas de usuários eram destinadas aos atendentes?

Daniela
Portero
: Isso, aos atendentes.

Ministério Público: A senhora também tinha uma senha de usuário?

Daniela
Portero
: É que para ter a de administrador o primeiro status era de Usuário. Tinha que ser usuário para depois ter a senha de administrador.

Ministério Público:
Então os atendentes ficavam só
nesse primeira senha
e outras pessoas possuíam duas, a senhora possuía essa segunda senha?

Daniela
Portero
: Sim.

Ministério Público: A senhora sabe dizer qual que era o critério para a distribuição dessa segunda senha, por que alguns tinham só a de usuário, era a função que exercia, como é que era?

Daniela
Portero
: Eu tinha essa senha porque eu era farmacêutica do setor em geral quem tinha essa senha era a
gerencia
e algumas pessoas dentro de um setor, então, vamos supor, os guichês precisava de uma pessoa para que quando ocorresse esses problemas tivesse a senha, agora, especificamente, qual era o critério era uma determinação da chefia.

Ministério Público: Quem que trabalhava no mesmo setor que a senhora nesse período, de maio de 2008 a junho de 2009?

Daniela
Portero
: Eram várias pessoas, eram seis guichês e eram estagiários que atendiam, então eram seis estagiários de manhã, seis
a
tarde, eram
varias
pessoas, não sei te precisar.

Ministério Público: Os senhores Luiz Augusto, Vitor Hugo e Ana Paula trabalhavam com a senhora nesse setor?

Daniela
Portero
: O Luiz Augusto trabalhava no setor de expedição de medicamentos judiciais, o Vitor Hugo trabalhava, parece, no setor de processos e a Ana Paula no setor de interior, não era exatamente no setor de guichês.

Ministério Público: A senhora disse que usaram indevidamente a senha de administrador da senhora; essa senha foi usada para que?

Daniela
Portero
: No processo consta retirada de somatropina.

Ministério Público: Consta aqui nos autos que a fraude naquela época, que permitiu o desvio desses medicamentos, consistia em reativar processos que já estavam encerrados ou que haviam sido indeferidos esses medicamentos; nesse caso, em que foi usada a senha da senhora, a senhora sabe esclarecer se também foi dessa maneira, se era de processo que estava arquivado?

Daniela
Portero
: Exatamente eu não sei, porque, quando eu fui chamada na promotoria, que me mostraram, a promotora quem me mostrou que o processo havia sido reativado.

Ministério Público: A senhora desconhecia?

Daniela
Portero
: Eu desconhecia
ate
aquele momento, eu fiquei sabendo na promotoria.

Ministério Público: Que haviam usado a senha da senhora para liberar somatropina?

Daniela
Portero
: É.

Ministério Público: A senhora lembra para que pacientes? A senhora teve essa curiosidade de ver se o procedimento estava arquivado, se realmente não havia sido a senhora quem fez a liberação?

Daniela
Portero
: Então, ela me mostrou todos os autos, ela me mostrou o nome do paciente, eu não tinha conhecimento mesmo não; eu tenho aqui no meu depoimento. (....).

Ministério Público: para o senhor Vitor Hugo ou o senhor Luiz Augusto ou para a senhora Ana Paula a senhora cedeu a sua senha?

Daniela
Portero
: não.

Ministério Público: Esse paciente Mateus
Manfrei
, que consta nos autos que teria sido usado a senha da senhora para liberara somatropina para essa pessoa, a senhora conheceu essa pessoa?

Daniela
Portero
: Não.

Ministério Público: O procedimento para liberação do medicamento, a pessoa chegava lá na Farmácia de Alto Custo com o que, com a guia da medicação?

Daniela
Portero
: Protocolo do processo, protocolo com o
numero
do processo.

Ministério Público: O processo físico ficava lá a disposição para vocês confirmarem, como é que vocês faziam essa conferência?

Daniela
Portero
: Existia uma praxe que era primeiro a liberação, paciente novo da primeira vez, vai
ate
o arquivo que está em um outro piso.

Ministério Público: A senhora tinha tido conhecimento de quem foi a pessoa que teria usado a senha da senhora?

Daniela
Portero
: não. (...).

Ministério Público: A senhora tinha essa senha anotada em algum lugar? quando a senhora usava essa senha era para acessar um terminal de computador, eu acredito?

Daniela
Portero
: É a senha de administrador era utilizada no teclado
aonde
o usuário estava operando.

Ministério Público: Esse teclado poderia ser qualquer um lá do setor?

Daniela
Portero
: Não, era o teclado que estava fazendo o atendimento.

Ministério Público: Então a senhora ia
ate
o atendente?

Daniela de Souza
Portero
: isso.

Ministério Público: e
ai
digitava?

Daniela de Souza
Portero
: Digitava no teclado
aonde
ele estava fazendo o atendimento.

Ministério Público: Era possível o atendente ver a sua senha?

Daniela
Portero
: É difícil saber se alguém viu a minha senha ou não, porque a gente tinha que digitar no teclado dele.
(...)
”.(
grifo nosso)

Ora, é incontroverso que o apelante
LUIZ AUGUSTO
foi o responsável pela reativação do referido processo, pois na condição de detentor de senha de “de administrador”, mesmo que atuasse como atendente, quando o procedimento é realizado com a senha “de usuário”, não precisava acionar outro servidor que detivesse a senha “de administrador”. Evidente que fez uso da senha de Daniela, sem ter necessidade, apenas para confundir eventual apuração e afastar de si a responsabilidade pelo ilícito.

De igual forma, em
29/12/2008
, o apelante
LUIZ AUGUSTO
inseriu dados falsos no sistema, incluindo a realização de falsa avaliação médica no referido processo, fato constatado como fraudulento, visto que não foram encontrados quaisquer exames que a justificassem (fl. 61 IP).

Além disso, nos dias
17/12/2008
,
29/12/2008
e
17/02/2009
,
LUIZ AUGUSTO
com sua senha “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, reativando o processo e mantendo ele reativado, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina 4 e 12UI de forma ilícita.

Apurou-se que com as ações acima, possibilitou a retirada fraudulenta do medicamento Somatropina 4UI e 12UI, nas seguintes quantidades/apresentação:

6. Processo 265.319-8 – Selton Santos Oliveira (fls. 72/76 IP e 216/319 do Apenso): inativo desde 23/06/2006

Ademais, conforme se extrai dos autos, em
04/07/2008
,
09/02/2009
e
29/04/2009
, o apelante
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
, com sua senha “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, reativando o processo e mantendo ele reativado, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina de forma ilícita.

De igual modo, em
18/03/2009
e
15/12/2008
, utilizando as senhas “de usuário” de Mirian Sobrinho e de Rosana Duarte, respectivamente (fls. 241/42), promoveu a irregular retirada do apontado medicamento, nas seguintes datas:

De igual forma, consoante já salientado, as respectivas guias foram extraviadas, não tendo sido localizadas pela equipe de auditoria (fl. 75 IP).

7. Processo 854/01 –
Francielli
Rodrigues dos Santos (fls. 62/64 IP e 226/228 do Apenso): inativo desde 24/06/2004

Constatou-se também que em
10/03/2009
, o apelante
LUIZ AUGUSTO
, com sua senha “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, reativando o processo, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina 12UI de forma ilícita na seguinte quantidade:

É de se destacar que o processo em epígrafe não foi localizado pela equipe de Auditoria do SUS (fl. 63 IP) e, portanto, sequer as guias de dispensação.

8. Processo 326/99 – Sara
Shislany
Brandão Alves (fls. 64/67 do IP 254/276): inativo desde 29/11/2004

Em continuidade ao ardil alhures mencionado, na data de
30/04/2009
, o apelante
LUIZ AUGUSTO
, com sua senha “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, reativando o processo, o que permitiu a retirada do medicamento Somatropina 12UI de forma ilícita na seguinte quantidade:

Como no caso anterior, a equipe de Auditoria do SUS (fls. 66) não localizou o processo físico nem a
Guia n. 696667
, que teria sido emitida por
LUIZ AUGUSTO
em
30/04/2009
, para a liberação dos 26 frascos de Somatropina 12UI.

Na espécie, foram encontradas as
Guias de n. 704.064, de 13/05/2009
e
724.575, de 17/06/2009
, tendo a auditoria apurado que os medicamentos nelas descritos foram supostamente retirados pela própria usuária Sara
Shislany
Brandão Alves, em
13/05/2009
e
17/06/2009
, respectivamente. Todavia, as assinaturas lançadas nas guias, como sendo da referida senhora, são visivelmente diferentes.

9. Processo 557/96 – Carolina Vieira Ormond (fls. 67/69 IP e 235/240 do Apenso): inativo desde 15/10/2003

Do mesmo modo, conforme apontado nos autos, em
17/04/2009
, o apelante
LUIZ AUGUSTO
, com sua senha “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, reativando o referido processo, o que permitiu a retirada fraudulenta do medicamento Somatropina 12UI, na seguinte quantidade:

Neste caso só foi localizada a
Guia de n. 709.214, de 21/05/2009
(fl. 240 do apenso II), que liberou indevidamente 24 frascos de Somatropina 12UI, na qual, novamente aparece ALCIONE VIEIRA como representante da usuária Carolina Vieira Ormond que, apesar de constar o sobrenome diferente na
Guia de n. 691867, de 23/04/2009
, apresenta assinatura idêntica (fls. 240 do Apenso).

O processo físico, bem como a Guia de
Dispensação de n. 689.726, de 17/04/2009
(fls. 68) não foram encontrados.

10. Processo 556/01 – Patrick Monteiro Miranda (fls. 69/72 do IP e 284/288 do Apenso): inativo desde 07/03/2003

Ainda conforme o apurado, em
10/03/2009
e em
29/05/2009
o apelante
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
, com sua senha “de usuário” e “de administrador”, inseriu dados falsos, reativando o processo, permitindo a retirada irregular do medicamento Somatropina 12UI (fl. 70). Interessante observar que, em
29/05/2009
,
LUIZ AUGUSTO
fez uso de sua senha “de usuário” e da senha “de administrador” de
Leidiane
de Oliveira, na tentativa de burlar eventual investigação, conforme aponta o quadro abaixo:

Como já esclarecido, considerando que
LUIZ AUGUSTO
era detentor da senha “de administrador”, não tinha a necessidade de fazer uso da senha de outro servidor.

Conforme o modus operandi do fraudador, o processo e respectivas guias foram extraviadas, não sendo localizadas pela equipe de auditoria (fl. 40).

Corroborando tudo o que foi exposto, merece destaque as declarações prestadas em Juízo pela servidora Rosana Souza Duarte, que à época da Auditoria era responsável pela GEMEX/SES, e narrou como desconfiou dos desvios. Vejamos:

“
Ministério Público: (leu a
denuncia
) (...) O que a senhora sabe dizer a respeito desses fatos?

Rosana: Na verdade, a época, quando eu estava trabalhando na farmácia,
nos
revindicamos
, pedimos que a auditoria averiguasse alguns indícios que
nos
estávamos tendo de desvio de medicamentos, então, o que eu tenho a dizer é que nos solicitamos da secretaria que nos ajudasse, para investigar o que estava acontecendo e verificar se tinha alguma situação irregular ou adversa ao natural.

Ministério Público: Como que a senhora percebeu esse indício de desvio, o que motivou a ação da senhora para poder provocar a auditoria?

Rosana:
Na verdade, o que nos identificamos foi algumas movimentações estranhas no sistema, na época, algumas duplicidades de dispensações
e como
nos
não tínhamos o cunho de investigação pedimos
auxilio
para que averiguasse se teria alguma coisa de errada ou não.

Ministério Público: A senhora, no caso, exercia qual função lá na farmácia?

Rosana: Olha, eu fui farmacêutica técnica, fui gerente por algum tempo e depois eu voltei para a assistência farmacêutica, na coordenadoria, e voltei novamente para a farmácia, sempre estive na farmácia, ou como gestora ou como técnica.

Ministério Público: Nesse período de maio de 2008 a junho de 2009, qual era a função específica da senhora?

Rosana:
Gestora, na verdade foi na nossa gestão que a gente pediu para a investigação ser feita
.

Ministério Público: A senhora disse que verificando através do sistema algumas inconsistências, isso foi levado ao conhecimento da senhora por algum servidor ou foi a senhora que espontaneamente, manipulando o sistema, verificou esses fatos?

Rosana: Não, na verdade, os servidores todos já estavam... porque assim, é uma medicação que sempre nos causa preocupação... (...)

Ministério Público: No caso o pretendente é submetido a alguma avaliação médica ou perícia?

Rosana: Não, não, na verdade o pretendente tem que ir ao médico dele, pegar o formulário preenchido pelo médico, a receita e os exames que comprovam a patologia, e
ai
, após isso, abre-se um processo, esse documento fica na farmácia, o que é avaliado é o documento, os resultados dos exames com os dados do paciente, então, o paciente fisicamente não precisa... ela não passa por uma perícia.

Ministério Público: no caso, então, competia a senhora na condição de gestora, gerente, analisar essa documentação para ver se era pertinente a aquele usuário a obtenção do medicamento?

Rosana Souza Duarte: É, na verdade passava por uma equipe
aonde
abre o processo e esse processo tem que ser renovado a cada três meses, tem uma equipe, não lembro de quantas pessoas eram, mas hoje são umas dez ou doze pessoas que fazem isso e
ai
o paciente ou o representante do paciente vai
ate
a farmácia....

Ministério Público: e
ai
, uma vez ultrapassados as etapas normais, sendo deferida a obtenção do medicamento, mensalmente a pessoa vai
la
e retira a dosagem?

Rosana: Isso
.

Ministério Público: E os processos que são indeferidos acontece algum tipo de registro, notificação do pretendente?

Rosana Souza Duarte: É, na hora que o paciente chega, se ele não tem critérios de inclusão já nem abre, porém se ele tiver os exames, documentos dele, ele é informado de que ou precisa algum outro exame ou aquela faixa de resultado que deu naquele referido exame, porque ai é uma
analise
do médico para dizer se
esta
dentro do estipulado ou não,
ai
o médico vai indeferir. (...)

Ministério Público: O Luiz Augusto Pereira dos Santos, qual era o grau de acesso dele nesse sistema?

Rosana: Não me lembro, mas eu acho que ele tinha um grau elevado,
ate
porque ele já estava a bastante tempo na farmácia.

Ministério Público: Ele fazia o que em especial?

Rosana: Ele fazia atendimentos, as vezes ele ficava na farmácia.

Ministério Público: O Vitor Hugo Pereira?

Rosana: olha, eu não trabalhei diretamente com o Vitor Hugo, a priori, quando ele estava, eu estava em outro local, se eu não me engano, mas eu não cheguei a trabalhar diretamente com
ele
mas eu acredito que ele também fazia essa parte, não sei dizer.

Ministério Público: E a Ana Paula?

Rosana: Ana Paula fazia o atendimento aos municípios
e também
, uma época,
clinica
de
hemodialise
.

Ministério Público: Cada servidor que trabalhava na GEMEX na época tinha sua senha pessoal?

Rosana: Tinha.

Ministério Público: Essa senha era compartilhada entre as pessoas ou cada um preservava a sua?

Rosana: Então, a nossa preocupação a época, foi
ate
uma das investigações que
nos
fazemos, é que nos notamos eu muitas pessoas não passavam a senha e a gente observava que outras pessoas utilizavam, então, o ideal é que não fosse compartilhado, mas a gente sabia que as vezes uma pessoa digitando a senha, outra conseguia olhar, então, algumas das preocupações nossas era que não tivesse esse controle, um administrador utilizasse a senha dele para não ter problema de outras pessoas saírem usando indevidamente.

Ministério Público: Cada usuário era ciente de que tinha que manter em segredo a sua senha?

Rosana: Sim.

Ministério Público: Aconteceu alguma ocasião que a senhora tenha percebido ou autorizado a cessão de senha de usuário, um impedimento, uma falta, alguma situação assim que pudesse justificar esse compartilhamento de senhas?

Rosana Souza Duarte: olha, na verdade, de um fato
especifico
eu não me lembro, se houve uma situação especifica que foi usada de outra pessoa, faz tanto tempo também, né? A orientação que
nos
tínhamos era para não usar.

Ministério Público: Havia alguém que controlava em especial, essa questão, se estão manipulando as senhas de forma indevida, se alguém
esta
usurpando usuário, havia algum controle sobre isso?

Rosana: Na verdade todos nos servidores tínhamos esse cuidado, foi por conta dessa hipótese, dessas possíveis situações que a gente solicitou, na época, eu fui a GSUS e solicitei uma investigação para averiguar, na época eu conversei com o auditor que estava no cargo e pedi para ele que fosse avaliar,
ate
porque a gente tinha suposições, a gente não tinha certezas, e até para melhorar o fluxo do que estava sendo feito, criar outras estruturas de controle. (...)

Ministério Público: o Luiz Augusto, com a auditoria, verificou-se que o acesso da senha pessoal dele foram retirados 935 frascos de somatropina 4I e 936 frascos de somatropina 12U. Na ocasião foi perguntado para ele o
porque
e ele disse que vários estagiários manipularam a senha dele e diante disso, ou melhor, vários estagiários que trabalhavam como atendentes não detinham a senha de administrador, razão pela qual a gerencia requisitava que ele fizesse a liberação do acesso para a entrega dos medicamentos e que isso foi praticado
varias
vezes, sempre que isso era feito, era por solicitação da gerencia?

Rosana: O que acontecia? Como esses processos deveriam ser rigorosos, a senha do administrador, ele já tinha um quesito a mais para avaliar se estava dentro dos conformes, porque assim, como a gente não tinha uma apuração no sistema a gente tinha que fazer as outras
analises
, por exemplo, o paciente veio retirar ou é o representante do paciente? Esse fato culminou também nas declarações dos representantes,
nos
tínhamos casos de pacientes que vinham retirar medicamentos ou representantes sem autorização do paciente. Então por que essa senha do administrador? As pessoas que tinham essa senha do administrador elas tinham que averiguar se tinha algum problema, se estava OK, se não estava, se o representante estava com a autorização do paciente para retirar, fazer todo esse
check

list
para ver se estava OK e assim autorizar, ou seja, se o processo precisava de uma senha especial, é porque tinha alguma coisa no processo a ser averiguado.

Ministério Público: E no caso competia a ele, Luiz Augusto, conferir toda essa regularidade?

Rosana: É, não são todos os que tinham essa senha com um padrão um pouco mais de análise para fazer essa averiguação para ver se tinha algum
indicio
e
ai
não era só com essa medicação, era com todas as medicações, que
ai
eram pessoas que eram treinadas, pessoas que já estavam há muito tempo e sabiam como manipular, como chegar ao.

Ministério Público: A senhora alguma vez enquanto gerente determinou ou solicitou que ele fizesse a liberação de algum desses medicamentos sem que fosse realmente conferida a regularidade do processo?

Rosana: A gente sempre pedia para fazer a regularidade de todos os processos. (...)

Ministério Público: Aqui também consta na
denuncia
, que esse processo de entrega, lá no final, desses medicamentos, eles pressupunham todo um procedimento de inserção de dados no sistema
e também
de criação de documentos físicos, que também ficavam ali arquivados na
gerencia
e
ai
as chamadas guias de dispensação e outros documentos. O que era essa guia de dispensação, quais eram os documentos que deveriam permanecer fisicamente lá na Gerência? Fora as inserções no sistema, quais outros documentos físicos que permaneciam também?

Rosana Souza Duarte: Quando o paciente da entrada no processo traz o formulário, receita, exames, esses documentos eram montados em um processo físico, o recibo que a gente fala RME, recibo de medicamentos excepcionais, ele é gerado após a dispensação do paciente, ai esse recibo para assinado pelo paciente tem que ser arquivado também, o certo,
ate
a gente não tinha estrutura na época e não tem hoje, era a gente arquivar esses recibos dentro do processo físico junto com os demais itens do processo, só que como a gente tinha poucas pessoas a gente arquivava de uma maneira para que a gente conseguisse um acesso fácil aquele recibos, então eles eram arquivados, como hoje também eles são arquivados por dia, dentro de uma caixa identificados quais os dias a gente conseguia identificar quem pegou ou quem assinou e quem retirou a medicação.

Ministério Público: Essa guia de dispensação, para que ela servia?

Rosana Souza Duarte: Serve para comprovar que o paciente retirou, ou o representante,
porem
, para averiguar se foi mesmo representante a autorização do paciente tem que estar anexado, é o final do processo para ter certeza.

Ministério Público: Com relação a esses medicamentos que foram retirados, a auditoria verificou um a um deles, se havia a guia de dispensação correspondente a saída do medicamento?

Rosana: Não foram encontradas.

Ministério Público: Não foram?

Rosana: Eu tive até no arquivo, algumas foram encontradas porque eu lembro que na época
nos
fomos
ate
no arquivo físico, que fica distante da CAF. Quando ela estava há mais de cinco anos ou há muito tempo sem pegar a medicação, essas guias eram encaminhadas para o arquivo geral da Secretária, as demais ficavam lá, algumas foram encontradas.

Ministério Público: Aqui na
denuncia
narra que foram feitas as auditorias e apenas nove foram encontradas, quarenta e nove não foram localizadas, que pudessem justificar a saída daquele medicamento. Como é que esse fato repercutiu, o que foi apurado para saber o
porque
que essas tantas guias não foram encontradas e como que mesmo assim esses medicamentos foram entregues. A senhora tomou conhecimento dos fatos que apuraram durante a corregedoria?

Rosana: Então, na verdade, no momento da auditoria que a gente foi identificando essas situações e fazendo melhorias de controle, então, foram com essas identificações, com essas verificações da auditoria que a gente foi colocando mecanismos de controle mais aguçados para evitar qualquer desvio. (...)

Ministério Público: Esses processos que estavam ali arquivados, ou por indeferimento ou por já ter atingido a finalidade, eles eram arquivados em um local seguro ou eles eram facilmente manipulados pelas pessoas que trabalhavam
la
?

Rosana Souza Duarte: É, na época, hoje a gente conseguiu avançar alguma coisa, mas na época, como em outros órgãos, a gente tinha muita dificuldade, nos pleiteamos algumas coisas para a melhoria da infraestrutura do local, porem
nos
tínhamos os casos de processos que eram indeferidos e inativos há mais de cinco anos que o arquivo ainda recebia, mas como o arquivo da GEMEX não tinha mais espaço, não pegava mais, a gente acabava acomodando lá como
ate
hoje alguns ainda estão lá, porque a gente não tem espaço para condicioná-los. (...).” (mídia de fls. 889) (grifo nosso)

Destaque-se que ao ser indagado em juízo, o apelante
LUIZ AUGUSTO
negou a prática do delito, imputando a terceiro não identificado o uso de sua senha, eis que por diversas vezes teve que digitar sua senha na frente dos colegas que não detinham a senha “de administrador”, para que fizessem a liberação do processo para a entrega dos medicamentos (DVD-R de fls. 913).

Em que pese a
exculpativa
do apelante
LUIZ AUGUSTO
, até pela quantidade excessiva de acessos ao sistema com sua senha, ora de administrador, ora de usuário, não se pode dizer que as ocorrências foram um fato isolado e tentar jogar a culpa no sistema falho.

Portanto, não se pode negar o fato de que
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
, exercia, por vários anos, função pública e sabiam exatamente como a máquina estatal funcionava, contando, inclusive, com o descontrole e morosidade que paira sobre o sistema público para praticar os desvios narrados [...].
(ID
184546184
).
Destaques no original

Destarte,
ficou comprovado que Luiz Augusto
era servidor público efetivo, ocupante de cargo com acesso privilegiado ao sistema SIGMAC
e s
uas atribuições incluíam o controle e a supervisão de processos arquivados, o que lhe conferia autonomia para realizar as reativações
[no caso
fraudulentas
]
, de modo que
a
sistematicidade dos acessos, bem como a sofisticação das fraudes realizadas com sua senha, indicam
dolo claro e consciente na prática do crime.

Ademais,
o
s
registros de acessos ao sistema (
L
OG
s
)
mostram que as operações fraudulentas ocorreram durante o horário de expediente, em datas em que
Luiz Augusto
apelante estava presente no setor, conforme registros de ponto eletrônico e depoimentos de testemunhas.

Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que a senha de Luiz Augusto tenha sido comprometida ou utilizada de forma indevida por terceiros sem sua anuência
, a
o contrário,
indicam que
ele
detinha pleno controle sobre as operações realizadas com sua senha, afastando a alegação de uso indevido por terceiros
.

Além disso, a alegação de uso indevido de senha por terceiros exige comprovação concreta por parte do acusado, conforme o ônus da prova previsto
no art.
156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso
.

Aliados, a tudo isso, a
investigação revelou que
parte dos
medicamentos desviados foram rastreados até terceiros com vínculo indireto a
Luiz Augusto
, o que sugere que ele obteve vantagem direta ou indireta
, demonstrando, assim, o dolo em sua conduta.

Portanto
,
não há dúvidas de que
Luiz Augusto Pereira dos Santos
agiu de forma dolosa e participou ativamente do esquema fraudulento, motivo pelo qual
não há como acolher o seu
pedido de absolvição.

N
outro prisma, com relação
ao pedido
subsidiário
d
e
Luiz Augusto
visando
a
fixação da pena-base que lhe foi aplicada
n
o mínimo legal, de igual maneira, a razão não lhe assiste.

N
o ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória
para majorar a sanção inicial
:

[...]
As circunstâncias em que foi cometido o delito não favorecem o acusado, eis que se aproveitou do cargo que usava para fins escusos, engendrando e executando toda a trama criminosa.
As consequências são sempre
máléficas
, à medida que contribuem para o desmantelamento do Estado e o descrédito das instituições, sendo que tio caso em tela o acusado provocou prejuízo de R$ 620.576,27 (seiscentos e vinte mil quinhentos e s
e
tenta e seis re
a
is e vinte e sete centavos).

Em face disto, verificando que as circunstâncias judiciais são preponderantemente desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, que torno definitiva, à falta de modificadoras
. O valor das multas é fixado em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato e será atualizado' quando do efetivo recolhimento. [...].
Destaques no original.

Como é sabido a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foram negativadas pelo sentenciante as circunstâncias judiciais
referentes às circunstâncias e às consequências do crime.

Em relação
às circunstâncias do crime, é cediço que o
crime de peculato pressupõe que o agente tenha vínculo com a administração pública, podendo ser ocupante de cargo efetivo ou exercer funções que possibilitem acesso a bens ou recursos públicos.
Contudo, Luiz Augusto não era um servidor público qualquer, mas sim um administrador com senha privilegiada, o que lhe conferia controle técnico sobre o sistema SIGMAC. Essa posição lhe permitiu manipular processos e viabilizar desvios de maneira reiterada e sofisticada
, incluindo até mesmo dados falsos de exames inexistentes no sistema na tentativa de conferir-lhe aparência de legalidade.

Ademais, a
reiteração e o planejamento das fraudes, demonstrados pelos registros de
acesso ao sistema
e pelo volume expressivo de desvios, também reforçam a gravidade das circunstâncias.

No que tange à
s consequências do crime foram consideradas desfavoráveis, com destaque para o prejuízo financeiro
superior a
R$
600.000,00
(
seiscentos mil reais
)

e para o impacto negativo sobre a credibilidade das instituições públicas.
Constata-se que o
prejuízo econômico
é expressivo e supera o prejuízo médio observado em casos similares de peculato. Esse valor representa mais do que um dano ordinário ao erário, especialmente porque os medicamentos desviados eram destinados a pacientes do SUS, comprometendo o direito fundamental à saúde.

Além disso, o descrédito gerado na administração pública, especialmente em um setor tão sensível como o da saúde, amplia a gravidade das consequências do crime, de modo que essa fundamentação justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Por conseguinte, as circunstâncias judiciais foram corretamente negativadas, e
a majoração da pena-base de
Luiz Augusto
mostra-se legítima, não havendo razão para sua redução ao mínimo legal.

Sobre o pleito de diminuição da pena de multa, não se pode olvidar que a sanção integra a sanção penal cominada pelo art. 312,
caput
, do Código Penal, sendo uma espécie de pena imposta no preceito secundário do referido tipo penal. Na espécie
,
verifica-se que a
sanção pecuniária
de 40 (quarenta) dias-multa aplicada
à
Luiz Augusto
guarda proporcionalidade matemática com a pena final de reclusão,
não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita
à
Luiz Augusto
visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário
.

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira d
e
Luiz Augusto
seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira d
e
Luiz Augusto
, quando da apreciação do pedido,
momento no qual poderá ou não, ser beneficiad
o
com a isenção condicional.

Posto isso,
em
sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
s
recurso
s

interposto
s
por

Victor Hugo Pereira
,
Ana Paula Lopes Ramos
e
Luiz Augusto Pereira dos Santos
, mantendo, por conseguinte,
incólume
a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025